Tribunal: STM
Processo: 7000435-61.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. EMBRIAGUEZ NO SERVIÇO. ART. 202 DO CPM. ACIDENTE

AUTOMOBILÍSTICO. HOMICÍDIO CULPOSO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PLURALIDADE DE

VÍTIMAS. ART. 206, § 2º, DO CPM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

Hipótese de condenação de ex-Sd Ex por ter se apresentado em serviço embriagado, após passar

a noite em claro e, em seguida, conduzido veículo que se encontrava sob a administração militar,

em estado de ebriez, gerando acidente automobilístico, que ocasionou o óbito de um militar e

lesões corporais diversas em vários passageiros da viatura.

O crime de embriaguez no serviço restou devidamente evidenciado, em face da presença dos

elementos objetivos e subjetivos do tipo penal capitulado no art. 202 do Código Penal Militar,

conforme balizada prova colhida na instrução criminal. Conforme orientação jurisprudencial

desta Justiça Especializada, o laudo pericial não é essencial quando se verificam outros meios

para se atestar o estado de embriaguez.

No tocante ao delito de homicídio culposo, a autoria e a materialidade foram amplamente

demonstradas pelas fartas provas testemunhais e materiais produzidas no IPM e na fase

processual.

A conduta imprudente restou devidamente delineada, pois, embora tivesse conhecimento de

estar escalado para o serviço, o Apelante não adotou a cautela necessária, à qual alude o dever

de cuidado objetivo. Deixou de guardar o mínimo de repouso noturno para o desempenho de

sua missão no dia seguinte e transportou a viatura no percurso entre dois Municípios com

diversos passageiros a bordo.

Certa é a existência da previsibilidade objetiva, traduzida na possibilidade de um homem médio

antever a ocorrência do resultado naturalístico, revelando a culpa consciente do agente.

Carece de respaldo jurídico a alegação defensiva de ter o Apelante agido sob o manto da

obediência hierárquica. Para a incidência da referida excludente de culpabilidade, a ordem

emanada do superior hierárquico haveria de ser ilegal, o que não se constatou nos presentes

autos, mediante farta prova testemunhal. O réu optou, livremente, por se omitir do seu dever

de informar que não se encontrava em condições de executar a missão legitimamente

transmitida.

Ademais, conforme demonstrado na Sentença, a referida excludente de culpabilidade não se

coaduna com os crimes de natureza culposa, nos quais inexistem a consciência e a vontade de

praticar um fato típico.

Acertada a incidência da causa de aumento prevista no § 2º do art. 206 do CPM, sendo

necessário ressaltar que a citada norma não exige que as lesões corporais ocasionadas nas

vítimas apresentem natureza grave ou gravíssima.

A Sentença fixou a reprimenda de forma adequada e coerente com a regra do sistema trifásico,

de modo que não se vislumbra o alegado bis in idem na dosimetria da pena. Correta é a

exasperação da sanção de partida quanto à extensão do dano, o que não exclui a incidência da

causa de aumento prevista no § 2º do art. 206 do CPM.

Apelação desprovida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000435-61.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DENILSON SOUSA CUNHA
ADVOGADOS: JÁDER MADEIRA PORTELA VELOSO (OAB: PI11934), JOÃO MARCOS
ARAÚJO PARENTE (OAB PI11744)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao apelo, para manter irretocável a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000435-61.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE:
DENILSON SOUSA CUNHA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
Drs. JOÃO MARCOS ARAÚJO PARENTE e JÁDER MADEIRA PORTELA VELOSO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. EMBRIAGUEZ NO SERVIÇO. ART. 202 DO CPM.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. HOMICÍDIO CULPOSO. LESÃO CORPORAL
CULPOSA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. ART. 206, § 2º, DO CPM. MATERIALIDADE
E AUTORIA COMPROVADAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Hipótese de condenação de ex-Sd Ex por ter se apresentado em serviço
embriagado, após passar a noite em claro e, em seguida, conduzido veículo
que se encontrava sob a administração militar, em estado de ebriez, gerando
acidente automobilístico, que ocasionou o óbito de um militar e lesões
corporais diversas em vários passageiros da viatura.
O crime de embriaguez no serviço restou devidamente evidenciado, em face
da presença dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal capitulado no
art. 202 do Código Penal Militar, conforme balizada prova colhida na instrução
criminal. Conforme orientação jurisprudencial desta Justiça Especializada, o
laudo pericial não é essencial quando se verificam outros meios para se
atestar o estado de embriaguez.
No tocante ao delito de homicídio culposo, a autoria e a materialidade foram
amplamente demonstradas pelas fartas provas testemunhais e materiais
produzidas no IPM e na fase processual.
A conduta imprudente restou devidamente delineada, pois, embora tivesse
conhecimento de estar escalado para o serviço, o Apelante não adotou a
cautela necessária, à qual alude o dever de cuidado objetivo. Deixou de
guardar o mínimo de repouso noturno para o desempenho de sua missão no
dia seguinte e transportou a viatura no percurso entre dois Municípios com
diversos passageiros a bordo.
Certa é a existência da previsibilidade objetiva, traduzida na possibilidade de
um homem médio antever a ocorrência do resultado naturalístico, revelando a
culpa consciente do agente.
Carece de respaldo jurídico a alegação defensiva de ter o Apelante agido sob
o manto da obediência hierárquica. Para a incidência da referida excludente
de culpabilidade, a ordem emanada do superior hierárquico haveria de ser
ilegal, o que não se constatou nos presentes autos, mediante farta prova
testemunhal. O réu optou, livremente, por se omitir do seu dever de informar
que não se encontrava em condições de executar a missão legitimamente
transmitida.
Ademais, conforme demonstrado na Sentença, a referida excludente de
culpabilidade não se coaduna com os crimes de natureza culposa, nos quais
inexistem a consciência e a vontade de praticar um fato típico.
Acertada a incidência da causa de aumento prevista no § 2º do art. 206 do
CPM, sendo necessário ressaltar que a citada norma não exige que as lesões
corporais ocasionadas nas vítimas apresentem natureza grave ou gravíssima.
A Sentença fixou a reprimenda de forma adequada e coerente com a regra do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
sistema trifásico, de modo que não se vislumbra o alegado bis in idem na
dosimetria da pena. Correta é a exasperação da sanção de partida quanto à
extensão do dano, o que não exclui a incidência da causa de aumento
prevista no § 2º do art. 206 do CPM.
Apelação desprovida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento , por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento ao apelo, para manter irretocável a Sentença hostilizada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000435-61.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE:
DENILSON SOUSA CUNHA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
Drs. JOÃO MARCOS ARAÚJO PARENTE e JÁDER MADEIRA PORTELA VELOSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo ex-Sd Ex DENILSON SOUSA CUNHA, por seu Defensor
constituído, em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria
da 10ª CJM, em 30 de janeiro de 2020, condenando-o à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção,
como incurso nos arts. 202 e 206, § 2º, ambos do Código Penal Militar, sem direito ao benefício do sursis por
ausência de amparo legal, com o reconhecimento do direito de apelar em liberdade e a fixação do regime
prisional inicialmente aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.

Em 5 de junho de 2018 (APM 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 1, DENÚNCIA1), o ex-Sd
Ex DENILSON SOUSA CUNHA foi denunciado pelas práticas delituosas tipificadas nos arts.
206, § 2º e 279, ambos do Código Penal Militar, pelos fatos noticiados, in verbis:

"(...)
(...) Cuida-se de Inquérito Policial Militar, instaurado por determinação do Cel
Alessandro da Silva, Comandante do 2º Batalhão de Engenharia de
Construção, por meio da Portaria nº 002 - IPM, em face de acidente
automobilístico com vítima fatal, ocorrido no dia 09 de julho de 2017, na
Rodovia PI 113, na cidade de Barras-PI.
Pelo que restou apurado, o ora denunciado, Sd Denilson, após ter cumprido as
atividades previstas para o dia 08 de julho de 2017, na companhia de seu
colega, Sd Vinícius Leal, saiu, sem autorização, com o AU Fiesta, viatura que
estava sob a responsabilidade deste último.
(...)
Ato contínuo, os dois, juntamente a outros militares, foram, por volta das
23:00, para o Bar Ametista, onde fizeram uso de bebida alcoólica, no caso,
dois litros de whisky Black White, até as 3:00 da manhã (fl. 404).
Em seguida, foram para uma festa que estava acontecendo próximo ao
destacamento, onde consumiram, de forma, no mínimo, leviana, mais bebida
alcoólica e lá permaneceram até as 5:00 da manhã. Após saírem do local, o
Sd Denilson, Sd Vinícius Leal e os outros militares foram para um bar próximo
à Cachoeira do Xixá, onde ficaram até as 09:00 do domingo (09.07.2017),
consoante fl. 404.
Ademais, segundo relatos de fls. 403/405 e 426/427, enquanto estiveram na
Cachoeira do Xixá, os militares suso mencionados continuaram bebendo,
voltando definitivamente para o destacamento por volta das 10:00 daquele
mesmo dia.
Ressalta-se, além disso, que o Ten Jader, procurando o motorista responsável
por conduzir o QT para Teresina, saiu na ambulância do destacamento em
direção à Cachoeira do Urubu, em busca do Sd Denilson. Não o encontrando,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
decidiu retornar para o destacamento, quando foi informado pelo Ten Torres
que a situação já estava resolvida e que o militar já estava pronto (fls.
147/149).
Conforme o Inquérito Técnico Nr 002/007 - 2º BEC (fls. 642/660), os militares
da equipe da guarda da ponte embarcaram na viatura por volta das 12h do
domingo (09.07.2017), e, embriagado, o ora denunciado apresentou-se para o
serviço a que estava supostamente escalado, partindo na viatura VTNE EB
3412117257, de propriedade do 2° BEC, em direção à sede do Batalhão,
localizada na cidade de Teresina. Além do motorista, estavam presentes, no
veículo, outros 25 militares: 1 no banco do passageiro (2° Ten Jader, chefe de
viatura) e 24 na carroceria.
Quando já estavam na Rodovia PI-113, localizada entre as cidades de
Barras/PI e Cabeceiras/PI, consoante Laudo de Exame Pericial (Perícias de
Trânsito) acostado às fls. 836/845, o motorista da viatura, SD Denilson, saiu
da faixa por três vezes em direção ao bordo oeste da rodovia (...). Entretanto,
na terceira vez em que o caminhão saiu da pista de rolamento em direção à
margem oeste, o condutor não mais conseguiu ter controle sobre o volante do
veículo, vindo o mesmo a sobrepor o meio-fio ali existente, e a capotar
sucessivas vezes ao longo do percurso de descida do aterro lateral oeste da
rodovia, até parar definitivamente cerca de 32,00 metros em relação ao
último ponto de impacto com o meio-fio (..)'.
Outrossim, destaca-se que 'não foi constatada qualquer outra avaria que
pudesse caracterizar contato físico com outro veículo automotor, pois os
vestígios verificados indicam apenas o contato com o solo em decorrência do
capotamento'. Constatou-se, em virtude de tal fato, o falecimento do SD EV
Pimentel (Certidão de Óbito acostada à fl. 461) e vários militares com lesões
corporais graves (Autos de Exame de Corpo de Delito de fls. 687/71).
Nessa perspectiva, no que diz respeito à viagem em direção à Teresina, foram
diversos os relatos dando conta da verdade aproximada dos fatos, no sentido
de que, antes do acidente, 'o motorista frenou de maneira brusca' (fl. 439), 'a
viatura comeu acostamento duas ou três vezes' (fl. 150), 'percebeu por três
vezes a viatura subitamente saindo para o acostamento e depois voltando a
pista de rolamento'(fl.331), 'em determinado momento notou que a viatura
saiu duas vezes da estrada indo para o acostamento' (fl. 343).
É pertinente destacar também que, conforme depoimento prestado às fls.
403/405, foi informado pelo Sd Vinícius Leal que o motorista escalado para o
domingo, dia 09 de julho de 2017, era o Sd Denilson, e que a escala de
serviço, transmitida pelo Sgt Roger, era divulgada costumeiramente de
maneira verbal. Tal fato, a fim de imputar responsabilidade a quem escalou
e/ou permitiu o ora denunciado, estando embriagado, de dirigir a referida
viatura militar será objeto de investigação de outro IPM, já requisitado por
este Procurador de Justiça Militar, conforme Ofício nº 034 - PROC/GAB 1º
Of./2018/PJM/CE.
Feita essa breve análise dos fatos, verifica-se que a conduta perpetrada pelo
ora denunciado é acentuadamente reprovável, uma vez que este, após ter
passado a noite em claro consumindo bebida alcoólica, agiu de forma
imprudente, não tomando as cautelas mínimas exigíveis de um condutor de
veículo automotor, o que levou a um desfecho trágico, com a morte de um
militar e diversas lesões corporais graves (25x).
Nesse sentido, a conduta culposa diz respeito a um comportamento voluntário

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
desatencioso, em que o agente, segundo o art. 33, inciso II do Código Penal
Militar, deixa de empregar a 'cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou
especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias', não prevendo o
resultado ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo. Soma-se a isso a classificação da culpa em inconsciente (ou
por excelência) ou consciente (ou com previsão), sendo esta objeto do
presente caso.
(...)
Nessa senda, conforme Certidão de Óbito e Laudo Cadavérico acostados,
respectivamente, às fls. 461 e 462, o Sd EV Pedro Henrique Morais de
Carvalho Pimentel veio a óbito em virtude de traumatismo crânio encefálico,
resultante do acidente provocado pela conduta extremamente condenável do
ora denunciado. Demais disso, de acordo com os Autos de Exame de Corpo de
Delito, anexados às fls. 687/719, foram diversas as lesões corporais graves
sofridas pelos demais ocupantes do veículo, destacando-se a situação do Sd
EV Cássio Angelo Amador da Silva e do Cb Cleydson dos Santos Silva, que, até
a realização dos últimos laudos periciais (em 17.01.2018 e 04.12.2017,
respectivamente), ainda estavam em acompanhamento médico, em virtude
dos gravíssimos ferimentos sofridos por conta do sinistro.
Dessa maneira, tendo em vista a multiplicidade de vítimas decorrentes de
uma única ação (concurso formal) no homicídio culposo, o entendimento
deste Parquet é no sentido de ser aplicado o disposto no art. 206, § 2º, do
CPM. Além disso, enquadra-se também a ação praticada pelo Sd Denilson nos
arts. 202 e 279 do Código Castrense.
(...)".

Recebida a denúncia em 15 de junho de 2018 (APM 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 1,
DEC2), a citação do réu realizou-se, por meio de Carta Precatória, em 1º de setembro de
2018 (APM 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 46, PRECATÓRIA1, fl. 11).

Inicialmente, os interesses do réu foram patrocinados pela Defensoria Pública da União. Em
momento posterior, o acusado constituiu advogados nas pessoas do Dr. João Marcos Araújo
Parente e Jáder Madeira Portela Veloso (APM 7000050-75.2018.7.10.0010, eventos 47, 56 e
78).

Em 25 de janeiro de 2019, em face do advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de
2018, e tendo em vista o licenciamento do réu, ocorrido em 28 de fevereiro de 2018 (IPM
0000084-09.2017.7.10.0010, evento 22), o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
CJM considerou ter sido alterada a competência para processar e julgar a presente ação
penal. Portanto, tornou sem efeito as convocações então realizadas para a composição do
Conselho Permanente de Justiça e passou a atuar monocraticamente (APM 7000050-
75.2018.7.10.0010, evento 100).

Como testemunhas de acusação, foram inquiridos, por sistema de videoconferência:
Anderson da Silva Torres, 1º Ten Ex; Francisco Dael Rocha Silva, Cb Ex; e Isaac Mousaniel
Freitas Venâncio, ex-Sd Ex, em 10 de setembro de 2018 (APM 7000050-75.2018.7.10.0010,
eventos 89 e 90); André Machado e Guilherme Carvalho, civis, em 25 de fevereiro de 2019
(APM 7000050-75.2018.7.10.0010, eventos 127 a 130); e Marcos Vinícius Costa Leal, ex-Sd
Ex, em 4 de abril de 2019 (APM 7000050-75.2018.7.10.0010 , eventos 171 e 172).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
Pela Defesa, foram ouvidas as seguintes testemunhas, igualmente por sistema audiovisual:
Jáder Batista Mendes, ex-2º Ten Ex; Pablo Luís Reis do Nascimento, Sd EP; Fabricio dos
Santos Sousa ex-Sd Ex; Fernando Kellyton Oliveira de Araújo ex-Sd Ex; Joao Victor Alves da
Silva, ex-Sd Ex, em 4 de abril de 2019 (APM 7000050-75.2018.7.10.0010, eventos 169, 171 e
172), e Gustavo Gabriel Alencar Sousa, Cb Ex, em 23 de maio de 2019 (APM 7000050-
75.2018.7.10.0010, eventos 213, 215 e 216).

O denunciado foi qualificado e interrogado igualmente em 23 de maio de 2019 por sistema
audiovisual (APM 7000050-75.2018.7.10.0010, eventos 214, 215, INTERR2, e 216).

Na fase do art. 427 do CPPM, após consultado, o MPM renunciou ao direito de vista (APM
7000050-75.2018.7.10.0010, evento 216).

A Defesa pleiteou (APM 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 221):

1) a expedição de ofício, determinando ao 2º BEC o encaminhamento do ato de designação
da escala do ex-Sd Ex DENILSON SOUSA CUNHA para dirigir o caminhão QT (VTNE EB
3412117257), visando ao translado de Batalha a Teresina no dia 9 de julho de 2017,
contendo o horário exato da missão;

2) a expedição de ofícios ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da cidade de
Barras/PI, bem como ao Hospital Municipal de Barras/PI, ao Setor Médico do Quartel Militar do
2º Batalhão de Engenharia de Construção, ao Hospital Med Imagem (Teresina/PI) e ao
Hospital Santa Maria (Teresina/PI), para que informassem se o acusado foi submetido a
algum exame médico capaz de auferir se ele estava sob efeito de álcool no dia 9 de julho de
2017; e

3) a expedição de ofício ao 2º BEC para informar se houve a confecção de algum relatório,
imediatamente após o acidente. Caso positivo, se haveria alguma informação de estar o réu
sob efeito de álcool, no momento dos fatos, e se haveria algum registro dessa informação
por parte da equipe do Exército que tomou conhecimento do acidente.

Deferidos os pedidos pelo Juízo processante (APM 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 224),
as diligências foram cumpridas e juntadas aos autos (APM 7000050-75.2018.7.10.0010,
eventos 235, 236, 238, 239 e 256).

Em atendimento às diligências solicitadas, o Subcomandante do 2º BEC expediu o Ofício nº
75-Asse Ap As Jurd/2ºBEC ao Juízo processante e encaminhou documentos (APM 7000050-
75.2018.7.10.0010, evento 235), esclarecendo, in verbis:

"a. Referente à diligência nº 1), informo que conforme consta na inquirição da
testemunha, o 3° Sgt ADOLFO ROGER MEIRELES, não havia documento que
demonstrasse o ato de designação referente à escala do Sr. DENILSON SOUSA
CUNHA, para conduzir o caminhão QT (VTNE EB 3412117252) para realizar o
traslado dos militares no trecho Batalha-PI à Teresina-PI, no dia 09 de julho de
2017, pois o motorista DENILSON SOUSA CUNHA estava escalado para o
serviço de motorista do destacamento no dia 09 de julho de 2017, conforme
divulgado em grupo de Whatsapp daquele destacamento.
b. Referente à diligência nº 3), informo que após o acidente, foi realizado
laudo de exame pericial pelo Instituto de Criminalística do Departamento de
Polícia Técnico-Científica da Policia Civil do Estado do Piauí que concluiu que o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
acidente deveu-se à perda de controle/domínio, por parte do condutor, cujos
reais motivos o perito não pode precisar. Consta, ainda, no relatório
complementar do Encarregado (folha 1065), que as testemunhas (integrantes
do Corpo de Bombeiros, SAMU e, ainda, da testemunha Dr. Italo Lustosa
Rolim) que tiveram contato com o Sr DENILSON SOUSA CUNHA não
observaram sinais de embriaguez no referido militar."

Vieram aos autos também as cópias dos prontuários médicos encaminhadas pelo HOSPITAL
MED IMAGEM LTDA, que prestou atendimento ao denunciado por ocasião dos fatos (APM
7000050-75.2018.7.10.0010, eventos 234 e 239).

Em alegações escritas, o Parquet das Armas requereu a condenação do ex-militar como
incurso no art. 206, § 2º, c/c os arts. 202 e 279, na forma do art. 79, todos do Código Penal
Militar (APM 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 248).

Com fundamento na instrução processual, sustentou que a conduta imprudente atribuída ao
denunciado restou comprovada por ter conduzido veículo automotor em estado de
embriaguez, dando causa ao acidente que culminou com o falecimento do Sd EV Pedro
Henrique Morais de Carvalho Pimentel, e com as múltiplas lesões corporais em vários outros
militares. Segundo argumentou, o acusado deixou de tomar as cautelas mínimas exigíveis de
um condutor de veículo automotor, agindo com culpa consciente ao embriagar-se de forma
voluntária, embora estivesse ciente de sua obrigação de cumprir a missão de motorista no
dia seguinte.

Posteriormente, a Defesa requereu a realização de diligência complementar (APM nº
7000050-75.2018.7.10.0010, evento 246), para fins de determinação, pelo Juízo a quo, da
expedição de novo ofício ao 2º BEC, solicitando a remessa do comprovante de escala do ex-
Sd DENILSON DE SOUSA CUNHA para a missão de motorista do destacamento, no dia 9 de
julho de 2019, por meio de mensagem instantânea em grupo do aplicativo Whatsapp,
conforme mencionado no Ofício n 75-Asse Ap As Jurd/2ºBEC (APM nº 7000050-
75.2018.7.10.0010, evento 235).

Deferido o pedido (APM nº 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 250), o 2º BEC encaminhou o
Ofício nº 99-Asse Ap As Jurd/2ºBEC (APM nº 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 256),
informando, in verbis, que:

"(...) principalmente pelo tempo decorrido, desde o fato, que já conta com
aproximadamente dois anos, não foi possível colher, neste momento preciso,
a imagem de um Grupo de Whatsapp do Destacamento, que diariamente
recebe incalculáveis vídeos, fotos, mensagens e expedientes e, por lotação da
memória, força seus usuários a rotineiramente efetuarem a limpeza da
memória dos celulares particulares excluindo tais dados."

Em razão do deferimento da mencionada diligência complementar, o Juízo processante
concedeu novamente ao Parquet o prazo relativo ao art. 428 do CPPM (APM nº 7000050-
75.2018.7.10.0010, evento 258). O MPM ratificou as alegações apresentadas anteriormente
(APM nº 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 265).

Na mesma fase processual (APM nº 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 276), a Defesa, em
apertada síntese, sustentou a improcedência dos fatos narrados na denúncia, tendo o
acidente decorrido da presença de um animal na pista, o que teria forçado o acusado a fazer

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
um repentino desvio, ocasionando a perda do controle e o posterior capotamento do veículo.

Segundo afirmou, não há prova técnica hábil a comprovar as alegações da acusação, no
sentido de que o réu dirigiu a viatura em estado de embriaguez.

Em referência ao delito de homicídio culposo, argumentou ter o acusado agido dentro da
normalidade esperada, sendo impossível a previsão do evento gerador do acidente.
Sustentou a atipicidade da conduta por não ter sido configurada a culpa. Fundamentou
também que o ato praticado configura um ato reflexo, involuntário, ensejador da exclusão da
culpabilidade.

Alegou inexistir, nos autos, depoimento de alguma testemunha que tivesse condições de
descrever a visão frontal do veículo. Do mesmo modo, não consta perícia técnica
comprobatória da violação ao dever de cuidado objetivo por parte do acusado.

Sustentou ainda a ausência de prova inconteste quanto às lesões graves provocadas sobre
as outras pessoas que estavam sendo transportadas no interior do QT para a configuração
da qualificadora da multiplicidade de vítimas.

Afirmou que o denunciado não estava de serviço no dia anterior ao acidente, tampouco na
data dos fatos. Por essa mesma razão, o acusado não teria se apresentado ao serviço
embriagado, sendo convocado de última hora para dirigir o QT para Teresina. Não estariam
configuradas, desse modo, as elementares dos tipos penais capitulados nos arts. 202 e 279
do CPM.

Ao final, a Defesa pugnou pela absolvição do réu com fulcro na alínea "b" ou,
subsidiariamente, nas alíneas "c" e "e" do art. 439 do CPPM.

Em sendo os fatos considerados verdadeiros, postulou a absolvição com arrimo no art. 439,
alínea "d", do CPPM.

Na hipótese de condenação, pleiteou ainda a aplicação do princípio da consunção, afirmando
ser impossível a condenação pelos três crimes descritos na peça acusatória por se basearem
no mesmo fato gerador (embriaguez). Segundo afirmou, dois desses fatos deveriam ser
considerados crimes-meio para a prática do crime-fim, ou seja, delito de maior gravidade,
consistente no crime de homicídio culposo.

Pediu ainda o afastamento do aumento de pena previsto no § 2º do artigo 206 do CPM,
referente à multiplicidade de vítimas, por não haver provas substanciais de lesões graves
nos demais envolvidos no acidente.

Em 6 de setembro de 2019, foi juntada aos autos informação quanto à Ata de Julgamento da
Petição n° 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR), versando sobre a competência para o
processamento e o julgamento de ex-militares que respondem a processo na Justiça Militar
da União (JMU) (APM nº 7000050-75.2018.7.10.0010, eventos 270 e 271).

Em face da decisão do Plenário desta Corte nos autos da referida IRDR, o Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM convocou o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, tendo o Colegiado deliberado, em sessão realizada em 7 de outubro de 2019, por
ratificar todos os atos processuais realizados anteriormente pelo Juízo monocrático (APM nº
7000050-75.2018.7.10.0010, eventos 278 e 291).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a

Vieram aos autos os seguintes documentos:

Relação de militares envolvidos no acidente (IPM nº 0000084-09.2017.7.10.0010, evento 1,
●
OUT2, fls. 53/54);
Prontuários Médicos da Unimed (IPM nº 0000084-09.2017.7.10.0010, evento 1, OUT3, fls.
●
22/40);
Prontuário Médico de DENILSON SOUSA CUNHA - (IPM nº 0000084-09.2017.7.10.0010, evento 1,
●
OUT3, fls. 56/61);
- Prontuários Médicos do Hospital São Marcos (IPM nº 0000084-09.2017.7.10.0010, evento 1,
●
DILIGÊNCIAS5, fls. 24/73, DILIGÊNCIAS6, fls. 4/68, e DILIGÊNCIAS7, fls. 1/42);
Certidão de Óbito do SD EV Pedro Henrique Moraes de Carvalho Pimentel (IPM nº 0000084-
●
09.2017.7.10.0010, evento 1, OUT12);
Prontuários Médicos da Prontomed (IPM nº 0000084-09.2017.7.10.0010, evento 1, DILIGÊNCIAS
●
13, fls. 57/81, DILIGÊNCIAS14, fls. 1/78, evento 1);
Inquérito Técnico Nr. 002/007 - 2º BEC (IPM nº 0000084-09.2017.7.10.0010, evento 01,
●
DILIGÊNCIAS16, fls. 13/25)
Autos de Exame de Corpo de Delito (IPM nº 0000084-09.2017.7.10.0010, evento. 01, LAU17; fls.
●
1/36);
Imagens (IPM nº 0000084-09.2017.7.10.0010, evento 1, LAU17, fls. 38/51); e
●
Laudo de Exame Pericial (IPM nº 0000084-09.2017.7.10.0010, evento 1, LAU21 e
●
DILIGÊNCIAS22).

Em 30 de janeiro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da
10ª CJM julgou procedente a denúncia, para condenar o ex-Sd Ex DENILSON SOUSA
CUNHA à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, como incurso nos arts. 202 e
206, § 2º, ambos do CPM, e absolvê-lo da imputação prevista no art. 279 do referido Código,
com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

O Conselho Julgador estipulou o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, sem direito ao sursis, em face do
não preenchimento dos requisitos do art. 84 do CPM, e reconheceu o direito de apelar em
liberdade (APM nº 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 329).

Nos termos da Sentença (APM nº 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 331), em relação ao
delito de homicídio culposo, a materialidade e a autoria restaram amplamente comprovadas
nos autos por ter sido evidenciado que o Apelante conduziu o veículo automotor e ocasionou
o óbito do SD EV PEDRO HENRIQUE MORAES DE CARVALHO PIMENTEL, bem como as
lesões corporais constatadas em vários outros militares que se encontravam a bordo do
referido veículo.

A Sentença concluiu pela presença de todas as elementares do mencionado delito. Com
amparo em depoimentos testemunhais, registrou ter o denunciado se apresentado ao
destacamento para o serviço após passar a noite em claro, consumindo bebida alcoólica.
Embora sem condições, anuiu em dirigir o veículo, agindo de forma culposa, na modalidade
imprudência.

Consoante ressalvado no referido Decisum, ainda que não seja possível aferir o estado de
embriaguez do denunciado no momento do acidente, é razoável concluir que, por ter
passado "a noite às claras, com o deslocamento entre diversos estabelecimentos noturnos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
na cidade de Batalha-PI e o intenso consumo da bebida alcoólica até, pelo menos, as 8 horas
da manhã", foi gerado quadro de "cansaço e ressaca" no ex-militar, o que lhe retirou o
"perfeito controle de suas funções psicomotoras" e o tornou "inapto para a execução de sua
tarefa".

Concluiu o Juízo processante que a conduta imprudente do denunciado se configurou
mediante a realização da missão em estado de cansaço e de desconcentração, ocasionando
o acidente. Embora soubesse que não possuía condições de realizar o trabalho, omitiu-se em
comunicar a situação ao seu superior hierárquico, aceitando a missão.

Conforme consignou, em face da ausência do dever de cuidado objetivo, o denunciado gerou
o resultado naturalístico involuntário, consubstanciado no falecimento da vítima SD
PIMENTEL e nas lesões corporais causadas em outros militares.

A Sentença ressaltou a existência de previsibilidade objetiva. Conforme fundamentou, o réu
incorreu na culpa consciente, ao praticar a conduta acreditando que o resultado previsível
não ocorreria.

O Juízo processante refutou, por ausência de provas, a tese defensiva segundo a qual o
acidente teria sido ocasionado pela presença de um animal na pista.

Acrescentou que a causa de aumento disposta no § 2º do art. 206 do CPM prescinde que as
lesões corporais apresentem natureza grave ou gravíssima, sendo suficientes para o
enquadramento da conduta na referida majorante a existência de lesões e a pluralidade de
vítimas.

A Sentença impugnada afastou igualmente a tese defensiva de culpa exclusiva das vítimas
pela alegada omissão no uso do cinto de segurança, quando transportadas na viatura, por
falta de amparo legal.

O Colegiado Julgador repeliu também a hipótese de obediência hierárquica, primeiramente
por considerar que, para a incidência da dirimente, a ordem superior deve ser ilícita.
Ademais, observou que a aludida excludente de culpabilidade é incompatível com os delitos
de natureza culposa.

Quanto ao delito de embriaguez em serviço, o Conselho concluiu pela demonstração da
materialidade e da autoria do referido delito.

Contudo, em relação ao crime de embriaguez ao volante, o Juízo a quo considerou não ser
possível aferir, seguramente, se o acusado ainda estava embriagado ao conduzir a viatura
QT na rodovia PI-113. Concluiu pela ausência de provas suficientes para assegurar a
persistência da ebriez do SD DENILSON durante o trajeto entre as cidades de Batalha-PI a
Teresina-PI.

Sobre a questão, assim entendeu o Conselho Julgador, in verbis:

"O início da viagem se deu por volta das 12 horas. Sabe-se que o consumo de
bebidas alcoólicas por parte do sentenciado encerrou-se por volta das 8
horas. Nesse sentido, são os depoimentos de Marcos Vinícius Costa Leal,
André Machado e Gustavo Carvalho. Veja-se que, nesse caso, houve um lapso
temporal mais extenso do que aquele considerado no delito analisado no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
tópico anterior (da embriaguez em serviço). O lapso temporal de,
aproximadamente, 4 horas, não permite asseverar, indene de dúvidas, que o
estado de embriaguez persistia no momento do transporte".

Assim, consignou pela inexistência de provas relativas à elementar "estado de embriaguez",
afastando-se a configuração do delito de embriaguez ao volante, conforme observado pelo
Parquet militar em alegações orais na Sessão de Julgamento.

A Sentença foi disponibilizada em 8 de fevereiro de 2020 (APM nº 7000050-
75.2018.7.10.0010, evento 331). O Ministério Público Militar foi intimado em 19 de fevereiro
de 2020 (APM nº 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 338) e a defesa, no dia 22 de fevereiro
seguinte (APM nº 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 339).

O Decisum transitou em julgado para a Acusação em 27 de fevereiro de 2020 (APM nº
7000050-75.2018.7.10.0010, evento 342).

A Defesa interpôs recurso de Apelação, tempestivamente, em 3 de março de 2020 (Evento 1,
1-APELAÇÃO).

Em suas extensas razões recursais (Evento 1, 4-RAZAPELA), reproduz, em grande parte, os
argumentos apresentados por ocasião da apresentação das alegações escritas.

No tocante ao crime de homicídio culposo, em resumo, argumenta que o acidente decorreu
do tráfego intenso de animais na rodovia PI 113, que liga Barras a Teresina. Ao deparar-se
com um desses animais, o Apelante teria sido forçado a efetuar um desvio brusco e
repentino do automóvel que conduzia, ocasionando a perda do controle e o posterior
capotamento do veículo.

Alega a ausência de provas orais e materiais indicando que o réu conduziu o veículo em
estado de embriaguez. Sustenta inexistir qualquer teste de alcoolemia nos autos que
comprovasse as alegações da acusação.

Caso se leve em consideração a hipótese de ingestão de bebida alcóolica na véspera do
fato, o álcool teria sido liberado do corpo com o passar do tempo, de onde se infere que, "tão
logo entrou em contato com o veículo que iria dirigir, já teria ultrapassado um lapso de
tempo significativo, capaz de ter gerado a exclusão, em sua completude, de eventual
concentração de álcool no organismo do apelante". Complementa ser necessária a
concentração de álcool em "grandes quantidades" para a alteração da capacidade
psicomotora de um indivíduo, sendo variável de acordo com cada organismo.

Afirma ter o sentenciado agido dentro da normalidade esperada, sendo impossível prever o
evento gerador do acidente. Portanto, a conduta seria atípica por não ter sido configurada
culpa, configurando-se a ação praticada como um ato reflexo, involuntário, gerador da
exclusão da culpabilidade.

Argumenta inexistir, nos autos, depoimento testemunhal capaz de descrever a visão frontal
do veículo, ou exame pericial hábil a elucidar que o referido acidente teria ocorrido mediante
a violação do dever de cuidado objetivo do sentenciado.

A Defesa atribui às vítimas a culpa pelos resultados advindos. Alega que os passageiros que
se encontravam no veículo não usavam cinto de segurança, cujo fato revela a ausência do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
dever de cuidado objetivo das vítimas, as quais teriam negligenciado a obrigação de utilizar
o referido dispositivo de segurança, colocando a própria integridade física em risco.
Complementa que, caso os passageiros estivessem utilizando o cinto, os fatos imputados ao
recorrente não teriam ocorrido.

Aduz ainda que o Apelante não possuía a intenção de conduzir o veículo no referido estado
anímico, pois não havia designação prévia para conduzi-lo. Segundo ressaltou, a escala havia
sido alterada apenas no dia do transporte, "(...) ou seja, sem qualquer critério técnico de
organização", tendo o réu suportado individualmente a total responsabilidade pelos fatos.

Afirma ter o sentenciado agido em obediência hierárquica, prevista no art. 38 do CPM, à
míngua de outra alternativa, senão o cumprimento da ordem do seu superior, sem que
tivesse condições de questioná-la, cabendo-lhe cumprir a missão para a qual fora designado.

Sustenta ainda a ausência de prova inconteste quanto à multiplicidade de lesões graves
provocadas sobre as outras pessoas que haviam sido transportadas no interior do QT, para a
configuração da causa de aumento da pluralidade de vítimas.

Alega igualmente a inexistência de elementos de prova suficientes para comprovar a prática
do crime de embriaguez no serviço, tipificado no art. 202 do CPM, pois o sentenciado não se
encontrava de serviço na véspera do acidente, tampouco no dia em que o fato ocorreu. Por
essa mesma razão, não teria se apresentado embriagado, sendo convocado de última hora
para dirigir o QT para Teresina.

Reitera a ausência da realização do exame de alcoolemia para comprovar o estado de
embriaguez do Apelante.

Sustenta a não configuração da tipicidade formal por não se encontrarem presentes as
elementares do tipo penal "apresentar-se", "de serviço" e "embriaguez", assim como o
elemento subjetivo do delito, consistente no dolo de se apresentar embriagado no serviço.

Discorre ainda terem sido imputados dois crimes em desfavor do Recorrente, com o mesmo
fato gerador, o que revela a ocorrência de "bis in idem", vedado pelo ordenamento jurídico
pátrio.

Subsidiariamente, defende a aplicação do princípio da consunção, alegando ser impossível a
condenação por ambos os delitos pelos quais foi condenado por se basearem no mesmo fato
gerador, qual seja, a embriaguez. Segundo afirma, o delito de embriaguez em serviço
deveria ser considerado crime-meio para a prática do crime-fim, de maior gravidade, no
caso, o de homicídio culposo.

Por fim, requer a absolvição do Apelante:

com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, uma vez que "as elementares dos fatos narrados
a.
não estão presentes no caso, de modo que as infrações penais imputadas não estão
configuradas";
com fundamento no art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM, por ausência de "prova suficiente de
b.
que os fatos arguidos pelo Ministério Público Militar sejam verdadeiros"; e
com arrimo no art. 439, alínea "d", do CPPM, à alegação de "existência de causa excludente de
c.
culpabilidade, a exemplo da prevista no artigo 38 do CPM (obediência hierárquica) e as
decorrentes em razão do caso fortuito".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a

Na hipótese de manutenção da condenação, pleiteia a reforma da dosimetria da pena para
excluir o aumento de pena relativo ao § 2º do art. 206 do CPM. Subsidiariamente, postula a
aplicação do princípio da consunção, "eis que a totalidade das acusações está assentada no
mesmo fato gerador".

Em contrarrazões (Evento 1, 5-CONTRAZ), o Ministério Público Militar refuta, na íntegra, as
alegações Defensivas. Requer o desprovimento do recurso, para manter in totum a Sentença
condenatória.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se pelo provimento parcial do Apelo,
tão somente para se retificar a dosimetria da pena (Evento 6).

A Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O Apelo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

O ex-Sd Ex DENILSON SOUSA CUNHA foi condenado pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM pelas práticas delituosas tipificadas no art.
202 e no art. 206, § 2º, ambos do CPM, por ter se apresentado em serviço embriagado e, em
seguida, conduzido veículo que se encontrava sob a administração militar, em estado de
ebriez, gerando acidente automobilístico, que culminou com o óbito de um militar e com
lesões diversas nos demais passageiros da viatura.

No tocante ao delito de homicídio culposo, previsto no art. 206 do Código Penal Militar,
dúvida não há de que a autoria e a materialidade foram amplamente demonstradas pelas
fartas provas testemunhais e documentais produzidas no IPM e na instrução processual. As
testemunhas de acusação declararam o seguinte:

2º Ten Ex Anderson da Silva Torres (APM nº 7000050-75.2018.7.10.0010, evento nº 90,
VÍDEO1 a VIDEO5):

Na véspera do acidente, o acusado DENILSON SOUSA CUNHA e o Sd Vinícius Leal se
encontravam em missão na cidade de Batalha/PI para a desmontagem de uma ponte "LSB".
À noite, após o término da missão, ambos foram liberados. No dia seguinte, o Declarante
permaneceu no destacamento. Após um contato verbal entre a testemunha e o Sd Vinícius
Leal, por volta das 8 horas da manhã, o Ten Jader, chefe da missão de desmontagem da
ponte, indagou-lhe sobre o motorista que levaria os militares para a cidade de Teresina após
o cumprimento da missão. O declarante informou ao Oficial que, inicialmente, o Sd Vinícius
Leal transportaria os militares. O Ten Jader disse ter visto esse militar sair do destacamento
momentos antes. O declarante tentou localizá-lo por telefone, mas não obteve êxito. O Sd
DENILSON também não estava no destacamento. O Ten Jáder saiu, então, para procurá-los
na cidade. Passado algum tempo, o declarante afirmou que ambos retornaram à guarnição.

O depoente relatou também ter sido procurado pelo Sd Vinícius, ocasião em que o Oficial lhe

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
indagou se estava ciente da missão e qual o motivo da saída do destacamento, bem como
de não ter retornado no horário previsto para levar o pessoal para Teresina. O Sd Vinícius
respondeu positivamente e disse inicialmente que estava tomando café na casa de sua tia,
que morava nas proximidades do destacamento. A testemunha afirmou então que o pessoal
estava atrasado, aguardando o motorista para retornar a Teresina. A seguir, o Sd Vinícius
informou ter combinado com o Sd DENILSON que este "era voluntário na missão
para levar o pessoal para Teresina". A testemunha determinou então que ambos se
apresentassem ao Ten Jáder, por ser o mais antigo do destacamento e o chefe da missão.

Nessa ocasião, o declarante negou ter visto o Sd DENILSON, afirmando ter mantido
contato apenas com o Sd Vinícius Leal. Mais tarde, a testemunha ainda avistou os militares
na cidade, quando estavam de saída, no comboio. O Sd DENILSON e o Ten Jáder estavam
na cabine do caminhão e o restante do pessoal se encontrava na parte traseira do QT.

Posteriormente, o depoente recebeu um telefonema do Ten Dumont, comunicando-lhe
acerca do acidente. O Oficial dirigiu-se ao local, acompanhado de outros militares. Lá
chegando, verificou que praticamente todas as vítimas já haviam sido transportadas para o
Hospital localizado na cidade de Barras/PI e alguns militares foram transferidos para
Teresina/PI.

A testemunha negou ter percebido sinais de embriaguez no Sd Vinicius Costa Leal e declarou
não ter obtido qualquer contato inicial com o Sd DENILSON. Afirmou que o
denunciado estava de serviço na data em que ocorreram os fatos.

Segundo esclareceu, no dia do acidente, viu o Sd DENILSON e o Sd VINICIUS LEAL
retornando ao destacamento por volta das 10:00. Não percebeu sinais de uso de
bebida alcóolica pelo Sd DENILSON. Acrescentou que não havia ninguém para fazer a
averiguação do acusado no seu retorno fora do horário estipulado.

Quando a testemunha chegou ao hospital, aproximadamente 2 horas após o acidente, o
acusado aparentava estar muito cansado e seu rosto estava vermelho. Confirmou ter o Cabo
Dael lhe relatado, posteriormente, que ingeriu bebida alcoólica com o acusado na véspera
dos fatos;

Cb Francisco Dael Rocha Silva (APM nº 7000050-75.2018.7.10.0010, evento nº 90, VÍDEO 6 a
VÍDEO 9):

A testemunha afirmou que, na noite anterior ao acidente, estava na Churrascaria Ametista,
onde, posteriormente, teria chegado o acusado, acompanhado do Sd VINICIUS LEAL e do Cb
GLEIDSON. A testemunha informou que os presentes estavam consumindo bebida alcoólica,
inclusive DENILSON. Saíram para uma seresta e retornaram à Churrascaria Ametista.
Passado algum tempo, os militares seguiram para a Cachoeira do Xixá. Afirmou ter visto o
acusado começando a beber por volta da meia-noite. Quando voltou para o quartel, por volta
das seis horas da manhã, o acusado ainda estava bebendo. Acrescentou que o acusado
ingeriu uísque, vodka e cerveja ao longo da madrugada;

Ex-Sd Isaac Mousaniel Freitas Venâncio (APM 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 90, vídeos
10 e 11):

Afirmou que o Ten Jader foi quem determinou que o Sd DENILSON conduzisse o QT na data
dos fatos. O declarante prestou socorro aos militares que sofreram o acidente, teve contato

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
visual com o Sd DENILSON e não verificou sinais de sono ou ingestão de bebida alcoólica;

Civil André Machado (APM 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 129, DEPOIM TESTEMUNHA1
a DEPOIM TESTEMUNHA3):

A testemunha confirmou a sua declaração prestada em sede de IPM, no sentido de ter
indagado ao acusado o seguinte:

"não acredito que você vai dirigindo, nós estamos todos bebendo e tu vai para
Teresina dirigindo? Por que tu não manda outra pessoa dirigir?"

Acrescentou não ter dúvida de que o réu estava consumindo bebida alcoólica na referida
data. A testemunha relatou ter encontrado o denunciado acompanhado de outros militares
na Churrascaria Ametista por volta de uma hora da manhã. Seguiram para a Cachoeira do
Xixá, onde o ex-Sd DENILSON também ingeriu bebida alcoólica. Segundo declarou, todos
amanheceram o dia no local, sendo que o declarante ainda foi para um outro bar, localizado
mais adiante. Depois, os militares também foram para esse bar. Ratificou que o acusado
apresentava características de embriaguez, pois estava cambaleando e falando
muito, sempre dizendo que ainda iria dirigir para Teresina no domingo. O
declarante informou que entre o período de uma até as seis horas da manhã todos
consumiram bebida alcoólica, frisando estarem todos embriagados;

Civil Guilherme Carvalho (APM 7000050-75.2018.7.10.0010, evento nº 129, DEPOIM
TESTEMUNHA4 a DEPOIM TESTEMUNHA6):

O depoente confirmou as respectivas declarações prestadas na fase investigatória. Declarou
ser proprietário de um bar localizado nas proximidades da Cachoeira do Xixá. Disse ter
chegado um grupo de militares, como de costume, tendo a testemunha lhes servido cerveja.

O declarante não percebeu sinais de embriaguez no ex-Sd DENILSON, mas afirmou que
todos os integrantes do grupo estavam ingerindo bebida alcoólica. Esclareceu que o
civil André Machado, assim como os demais militares, chegaram em seu bar
aproximadamente às seis horas da manhã e saíram por volta de sete e meia ou oito horas da
manhã;

Ex-Sd Marcos Vinícius Costa Leal (APM 7000050-75.2018.7.10.0010, evento nº 171, VIDEO 1
e VIDEO 2):

A testemunha afirmou ter saído para lanchar no sábado à noite, véspera dos fatos em
exame, em companhia do ex-Sd DENILSON, e depois ambos seguiram para um barzinho.
Declarou terem ingerido bebida alcoólica no local. Em seguida, foram para uma festa perto
do destacamento e, por volta das cinco horas da manhã, foram para a Cachoeira do Xixá,
onde também beberam. A testemunha relatou que o ex-Sd DENILSON tinha conhecimento
de que iria dirigir no dia seguinte.

O declarante encontrou-se com o acusado, antes de este partir do destacamento com
destino a Teresina, e esclareceu que ele aparentava estar cansado. Indagado, declarou que,
no estado em que DENILSON se encontrava, não teria condições de dirigir um veículo.

Acrescentou ter bebido em companhia do denunciado cerca de dois litros de uísque.
Retornaram para a guarnição por volta das nove e meia, dez horas da manhã. O

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
acusado foi escalado verbalmente pelo Tenente para dirigir o QT que levaria o
pessoal para Teresina.

Por sua vez, as testemunhas indicadas pela Defesa do ora Apelante declararam o que se
segue:

Ex-2º Ten Ex Jader Batista Mendes (APM 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 171, VIDEO 5 e
VIDEO 6)

"(...)
MPM: Eu gostaria que a testemunha informasse (...) na época dos fatos (...) O
Sr. estava como responsável pela guarnição? (...)
Ten Jader Batista: A minha responsabilidade era sobre a equipe de
desmontagem. Eu era 1º Tenente, comandante do pelotão de desmontagem
da ponte.
MPM: O Soldado DENILSON, que dirigia a viatura, foi o Senhor que o
recepcionou quando ele retornou à guarnição para levar os senhores?
Ten Jader Batista: Não, quando ele retornou, eu ainda não tinha retornado
ainda, como foi lido na denúncia, antes da gente fazer aqui a conexão, é ...
até então eu sabia que o motorista era o Vinicius Leal, e ai eu fui até a
Cachoeira do Urubu que eu acreditava que eles se encontravam porque no
próprio IPM diz é ... quando nós voltamos ao local da desmontagem da ponte
pra fazer, digamos assim um pente fino, procurar ver se tinha alguma
ferramenta faltando, algo que a gente tinha esquecido, nós estávamos lá no
local da ponte já desmontada e passou uma viatura do quartel com o Vinicius
Leal como motorista e outras pessoas que eu não sei quem eram que
estavam nessa viatura, e aí, por conta disso, quando eu retornei para o
destacamento ao local onde estávamos alojados, é ... chegando lá, vi que ele
não estava lá, eu retornei e fui em direção à cachoeira procurar o Vinicius
Leal, mas até então, é ... eu ainda não tinha visto o DENILSON, quando eu
retornei para o destacamento foi que eu vi o DENILSON, ele já estava lá, já
havia se apresentado já.
MPM: e nesse momento o soldado DENILSON, ele se apresentou ao senhor, ou
não, já que ele iria dirigir o veiculo?
Ten Jader Batista: sim, sim, nesse momento sim, ele se apresentou pra mim.
MPM: E o Senhor não percebeu de maneira nenhuma indícios de embriaguez
nele?
Ten Jader Batista: Não. Não percebi.
MPM: Nem cheiro de álcool, nem nada?
Ten Jader Batista: Não. Não Percebi.
MPM (...) Mas alguém informou ao senhor que ele havia chegado há pouco e
que estaria provavelmente embriagado, ninguém falou nada?
Ten Jader Batista: Não. (...) Eu cheguei por volta de meio dia, pouco antes
disso. Mas, por volta de onze horas, onze e meia, quando eu estava no
caminho de retorno para o destacamento, o Ten Torres, que era um dos
responsáveis pelo destacamento, ele me ligou avisando que seria o DENILSON
o meu motorista e que ele já estava lá. Mas sobre a embriaguez eu não fui
avisado de maneira alguma. E inclusive quando eu retornei, quando eu
finalmente cheguei lá, que o DENILSON se apresentou para mim, ele falou que
tinha ido para a casa da tia do Sd VINICIUS LEAL (...).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
(...)
MPM: E qual é a descrição que o senhor dá para o ocorrido (...)?
Ten Jáder Batista: No momento em que aconteceu o acidente eu havia pego o
meu celular, eu estava olhando pro celular, e eu senti um leve deslocamento
do carro pra direita. Só que, pra mim, talvez fosse uma curva, talvez ele
estivesse indo realmente pro acostamento, eu estava olhando ali pro celular,
achei normal, nunca esperaria que ele tava cochilando ou perdendo ali a
consciência naquele momento, eu tava mexendo no celular e senti o carro,
tanto é que eu não levantei a cabeça para olhar. Eu só senti ele indo
levemente pra direita. Achei que era uma curva, alguma coisa assim, eu só
realmente levantei a cabeça quando o pneu bateu ali no meio fio que aí deu
salto, né, o primeiro solavanco. Aí, eu levantei a cabeça, só que aí já não dava
mais tempo. Eu só me segurei mesmo, já esperei pelo pior.
(...)
MPM: Em algum momento por ouvir dizer ou tomou conhecimento
diretamente ou indiretamente que efetivamente o Soldado DENILSON iniciou a
jornada sob efeito de álcool?
Ten Jader Batista: Sim, ali na hora do acidente mesmo, ali depois que
aconteceu o acidente, nesse momento ali mais ou menos entre a minha saída
da viatura por aí até o momento em que eu fiquei sentado ali aguardando, é
... tentando ver o que eu poderia fazer, eu me lembro nitidamente,
infelizmente não sei quem foi o militar que disse isso, mas eu lembro
nitidamente de ter ouvido um dos militares falando, abre aspas né, ele falou
mais ou menos isso, eu sabia que não ia dar certo, ele estava virado, dando a
entender então que ele não havia dormido, não falou que ele tinha bebido,
falou que ele estava virado. Foi isso que eu ouvi. Agora não lembro qual foi o
soldado.
MPM: e o virado no caso só pra mim entender teria o significado que ele
estava é ... sem dormir há mais de uma noite, é isso?
Ten Jader Batista: Isso.
(...)
Dr. LUNA (Defensor): (...) Chegou ao seu conhecimento algum documento de
troca de escala do Vinicius Leal para o DENILSON?
Ten Jader Batista: Não, não chegou nenhum documento.
Dr. LUNA: A tripulação que vinha na carroceria usava cinto de segurança?
Ten Jader Batista: Existe cinto de segurança lá atrás, mas eu não tenho como
dizer se eles estavam utilizando cinto de segurança, até porque a cabine do
motorista e passageiro e a carroceria onde eles ficam é ... não tem
visibilidade, então não tenho como afirmar se todos estavam utilizando cinto
de segurança. Agora, pelo que aconteceu, né, pelos ferimentos, eu acredito
que não, ou pelo menos a maioria não estava utilizando.
Dr. LUNA: (...) O Sr. chegou a sentir cheiro de álcool no DENILSON quando o
Sr. chegou ficou perto dele?
Ten Jader Batista: Não, não senti. Inclusive, é ... o Cabo Jonathan, né, que tem
um pouco mais, não diria vivência, mas ele serve na mesma Companhia, no
mesmo setor do Batalhão, né, que é o setor dos motoristas ali na Companhia
de Equipamentos e Manutenção, ele conhece o DENILSON mais do que eu.
Posteriormente, conversando com ele, já após o acidente, após a minha
recuperação, eu perguntei também pra ele: JONATHAN, você que estava lá e
você que conversou também com ele, você percebeu embriaguez? (...) então

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
o JONATHAN falou pra mim: não, Tenente, não percebi. (...) Os relatos que eu
tenho de algumas pessoas que conhecem ele que trabalham lá no 2º BEC lá
do Batalhão também falam que o DENILSON é muito calado, é muito fechado,
então poucas pessoas perceberam realmente se ele estava bêbado ou não
(...).".

João Victor Alves da Silva (APM 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 171, video 7):

A testemunha afirmou que estava no comboio na data dos fatos, na mesma viatura do
denunciado, e percebeu ter o réu freado o caminhão bruscamente em razão da travessia de
um animal na pista. Declarou que os militares que estavam na carroceria não estavam
usando cinto de segurança;

SD EP Pablo Luis Reis do Nascimento (APM 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 171, vídeo
08):

"(...)
Doutor Luna (Defensor): Senhor Pablo, boa tarde! O senhor vinha na mesma
viatura que o senhor DENILSON?
Pablo Luís: Isso, na mesma viatura. (...)
Doutor Luna: O senhor chegou a observar se ela fazia zig zag na pista, comia
facha?
Pablo Luís: Sim.
(...)";

Testemunha de Defesa Ex-SD Fabrício dos Santos Sousa (APM 7000050-75.2018.7.10.0010,
evento 171, vídeo 03):

"(...)
Dr. Luna (Defensor): O senhor percebeu se ele saiu de pista, se ele (...)
puxava o carro para o acostamento ou algo do tipo?
Fabrício dos Santos Sousa: Eu lembro de uma vez. Aí o resto eu apaguei. Tava
muito cansado, dormindo dentro da viatura. Aí o restante eu não vi mais. Só
lembro de uma vez.
(...)";

Cb Ex Gustavo Gabriel Alencar Sousa (APM 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 215, vídeo
1):

Indagado pela Defesa, afirmou que estava na carroceria do QT no momento do acidente e
não teve contato com o réu. Disse já ter passado por aquela pista em outra ocasião,
existindo um fluxo de animais na estrada.

A testemunha confirmou as suas declarações prestadas em sede de IPM, no sentido de que,
em outros momentos, o veículo fez um movimento como se estivesse desviando de algo na
estrada. O depoente acredita tratar-se de buracos, sem ter percebido a presença de animal
na referida pista. Na data dos fatos, os passageiros não usavam cinto de segurança.

Esclareceu que, antes dos deslocamentos, o motorista e o chefe da viatura devem verificar
as condições do veículo, bem como do pessoal, além de conferir se estão usando cinto de
segurança. Esclareceu que tudo ocorreu de forma muito rápida e os passageiros da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
carroceria não possuem a visão da parte dianteira da cabine.

Em seu interrogatório colhido em juízo (APM nº 7000050-75.2018.7.10.0010, evento 215,
INTERR2 e INTERR3), o ex-Sd Ex DENILSON SOUSA CUNHA negou ter sido escalado para
o transporte dos passageiros do destacamento até a cidade de Teresina/PI. Declarou que
estava bebendo no sábado à noite, durante o seu período de folga e que não havia sido
cientificado do referido escalamento. Segundo relatou, sabia apenas que estaria de serviço
de motorista de dia no destacamento.

O interrogando declarou ter saído para lanchar por volta de oito e meia da noite de sábado e
ingeriu umas quatro cervejas, em companhia do Sd Vinicius Leal. Após, retornaram para a
guarnição e saíram novamente, ocasião em que o declarante consumiu umas três a quatro
doses de uísque. Aproximadamente à meia-noite e meia, retornou e dormiu por cerca de
cinco horas, pois já possuía o hábito de acordar cedo para trabalhar.

Depois, por volta das cinco horas da manhã, disse ter saído mais uma vez com o Sd Vinicius
e os colegas para tomar café na Cachoeira do Xixá. Afirmou ter ingerido apenas café, cajuína
e refrigerante no referido local, negando a versão segundo a qual teria consumido bebida
alcoólica no bar situado na referida cachoeira.

Afirmou ter sido designado para conduzir o veículo de Batalha para Teresina entre 8 e 9
horas da manhã, após retornar com o pessoal do café.

Disse ser comum ver animais na referida pista onde ocorreu o acidente. O declarante não
observou se os passageiros estavam usando cinto de segurança. O Ten Jader costumava
verificar se os passageiros estavam utilizando o referido dispositivo de segurança, porém tal
procedimento não foi realizado no dia do fato.

O denunciado negou as declarações prestadas pela testemunha André Machado. Disse não
conhecer a referida pessoa.

Indagado pelo Juiz Federal sobre a existência de fiscalização pelos superiores quanto aos
horários a serem cumpridos para quem estava de serviço de motorista no dia seguinte, o
declarante respondeu negativamente.

Esclareceu que, quando o motorista não tinha habilitação adequada para a condução de
determinado tipo de veículo, era procurado algum militar que possuísse carteira de motorista
com categoria mais próxima. No caso, naquele local onde se encontrava, um carro pequeno
era conduzido por um motorista com as categorias "A" e "B". No momento, o declarante era
o único militar disponível, que possuía habilitação com categoria "D" ou "E" para conduzir o
caminhão. Declarou que, quando havia esse tipo de missão, a escala era trocada na hora do
serviço ou da tarefa.

Confira-se o seguinte trecho do seu depoimento:

"(...)
Juiz Federal da Justiça Militar: Entendi o que o senhor quis dizer. O senhor
estava ciente de que estaria de serviço no dia seguinte, mas não que era para
essa missão é ... que digamos assim, que ocasionou o acidente né, essa
missão de trafegar com o pessoal, é isso?
DENILSON: Isso. Eu não tava escalado para a viagem, mas sim o serviço de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
troca da guarda no domingo. Não para o transporte do pessoal até Teresina.
Juiz Federal da Justiça Militar: Mas esse serviço era com viatura também no
domingo? Era motorista de dia?
DENILSON: Eram oito horas da manhã, trocar a guarda, meio dia, deixar o
almoço, e à noite, deixar a janta e fazer uma ronda.
Juiz Federal da Justiça Militar: Então, o Sr. estaria dirigindo nessas ocasiões?
DENILSON: Isso. Eu fui escalado para o serviço de domingo.
Juiz Federal da Justiça Militar: Eu entendi. Eu quero confirmar o que o senhor
está dizendo. O senhor está dizendo que, embora, aí o senhor me confirme, o
senhor realmente bebeu no dia anterior, mas o senhor no dia seguinte não
estaria nessa missão de transporte, o senhor estaria de serviço para fazer as
atividades na região interna ou na cidade de Teresina, é isso?
DENILSON: Na cidade de Batalha. Eu tava ciente que sim. Eu tava de serviço
no domingo, mas eu tava bebendo na minha folga, que era no sábado, que foi
provavelmente até meia-noite, meia-noite e meia, no horário em que eu ingeri
bebida alcoólica, mas no domingo eu não bebi e tava ciente que estava de
serviço.
Juiz Federal da Justiça Militar: Certo. Então é exatamente isso. A imputação
também diz que o senhor bebeu a noite toda, né, não só como o senhor diz,
até a meia-noite, mas até cinco horas da manhã. Então isso não é verdade,
essa parte de que o senhor bebeu até as cinco horas da manhã?
DENILSON: Não é.
Juiz Federal da Justiça Militar: Certo. E o senhor assumiria o serviço às oito
horas?
DENILSON: Isso. Às oito horas fazer a troca da guarda e meio dia o almoço e a
janta na parte da noite e a ronda.
Juiz Federal da Justiça Militar: Tudo bem. Compreendi a sua explicação. A
pergunta é, mas em algum momento o senhor realmente assumiu essa
função, não é? Aí eu queria que o senhor explicasse o que que aconteceu, por
que? Porque tem aqui a narrativa de que o senhor causou o acidente, estaria
dirigindo e estaria em estado de embriaguez, então eu queria que o senhor
explicasse o que aconteceu, se desejar.
DENILSON: No domingo, eu não me recordo qual foi o Tenente que
me procurou para essa missão, mas só tinha eu com categoria para
fazer essa viagem, e eu estava escalado de motorista de dia, não
para essa missão de transporte de pessoal de Batalha a Teresina, e
não me recordo o Tenente que me escalou para essa viagem, mas eu
estava em condições de serviço, tanto como para a viagem.
Juiz Federal da Justiça Militar: Certo. E aí eu pergunto: o senhor chegou a falar
para ele o seu estado, que o senhor tinha na folga consumido bebida
alcoólica, chegou a alertá-lo, falar alguma coisa nesse sentido?
DENILSON: Não, ninguém me procurou, perguntou, mas o Tenente,
na hora em que eu entrei no caminhão, ele perguntou se eu estava
em condições de ir, e eu disse que sim, eu estava em condições.
Juiz Federal da Justiça Militar: Tá, mas aí é justamente nesse ponto: o senhor
estava em condições de dirigir, o senhor estava se sentindo em condições de
dirigir, mesmo tendo bebido na sua folga, como o senhor disse, até meia-
noite?
DENILSON: Estava sim. Eu dormi. O sono não foi as oito horas de
sono suficientes, mas eu estava em condições.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
Juiz Federal da Justiça Militar: Certo. Aí o senhor estava em condições e saiu.
Aí eu queria saber também do acidente em si, né, porque o senhor trafegou e
ocorreu o acidente realmente. E aqui está narrado esse fato. Que o senhor
falasse sobre isso.
DENILSON: É, a gente saiu, percurso que a gente já tinha o costume,
velocidade média, caminhões bloqueados, tem limitador de velocidade, eu
vinha ... desviei de buracos, que a pista não tem condições, desviei de
animais e na ocasião de eu desviar de um animal, de um jumento, eu perdi o
controle do caminhão, vindo a ocasionar o acidente.
Juiz Federal da Justiça Militar: Qual era a velocidade em que o senhor estava
nesse momento, aproximadamente?
DENILSON: Mais ou menos 75 por hora (...).".

Em sede de IPM, destaca-se o depoimento do Capitão do Corpo de Bombeiros Vitorino
Cardoso Farias do Nascimento, o qual realizou o transporte do ex-Sd DENILSON da Cidade de
Barras para Teresina. Afirmou ter o acusado lhe relatado que estava sonolento no momento
do acidente, tendo cochilado no volante. Indagado pela autoridade que presidiu o Inquérito,
a testemunha não notou embriaguez no ex-militar, percebendo sinais de sonolência (IPM nº
0000084-09.2017.7.10.0010, evento 1, RELT26, fls. 23/24).

Logo, consoante os depoimentos acima demonstrados, assim como pelo extenso acervo
probatório produzido nas fases investigatória e processual, e na forma detalhada na
Sentença, no dia 9 de julho de 2017, o Apelante havia sido escalado para a missão de
conduzir a viatura VTNE EB 3412117257, de propriedade do 2° BEC, para o fim de
transportar outros 25 (vinte e cinco) militares, desde a cidade de Batalha-PI até a sede do
Batalhão, situado em Teresina, cujo percurso tem aproximadamente 157(cento e cinquenta e
sete quilômetros).

Porém, na véspera da viagem, o Apelante havia saído para se divertir com colegas de serviço
e, na ocasião, ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica. Segundo o constatado,
consumiu vodca, cerveja e uísque, durante o período compreendido entre as 23 horas do dia
8 de julho de 2017 até, aproximadamente, as 8 horas do dia seguinte. Apresentou-se ao
serviço por volta das 10 horas da manhã, conforme depoimentos testemunhais, apesar
dessa elevada quantidade de álcool consumido, iniciando a condução da viatura
aproximadamente às 12 horas do dia 9 de julho de 2017.

Durante o percurso para Teresina, ao passar pela Rodovia PI-113, em trecho situado entre os
Municípios de Barras e Cabeceiras, o ex-militar perdeu o controle do caminhão, culminando
com o capotamento, o que veio a gerar o óbito da vítima e as múltiplas lesões nos demais
militares envolvidos.

Nesse sentido, a materialidade se comprova pelo Laudo de Exame Pericial (IPM nº 0000084-
09.2017.7.10.0010, evento 1, LAU21), apontando ter o condutor da viatura desviado da faixa
de rolamento, por três vezes, "em direção ao bordo oeste da rodovia (...)". Na terceira vez,
perdeu o controle da direção do veículo, vindo a "sobrepor o meio-fio ali existente e a
capotar sucessivas vezes ao longo do percurso de descida do aterro lateral oeste da rodovia,
até parar definitivamente cerca de 32,00 metros em relação ao último ponto de impacto com
o meio-fio (...)".

Ademais, a materialidade se constata pela Certidão de Óbito do SD EV PEDRO HENRIQUE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
MORAES DE CARVALHO PIMENTEL (IPM nº 0000084-09.2017.7.10.0010, evento 1,
OUT12).

Os fatos evidenciam-se igualmente pelo Inquérito Técnico Nr. 002/007 - 2º BEC (IPM nº
0000084-09.2017.7.10.0010, evento 01, DILIGÊNCIAS16, fls. 13/25), assim como pelos Autos
de Exame de Corpo de Delito realizados nas vítimas, subscritos por Peritos Médicos,
indicando as respectivas lesões corporais (IPM nº 0000084-09.2017.7.10.0010, evento. 01,
LAU17; fls. 1/36).

Por fim, confirmam a ocorrência do ilícito penal os seguintes documentos (IPM nº 0000084-
09.2017.7.10.0010, evento 1, LAU17, fls. 38/51): fotografias com mapa e visão aérea do local
do acidente; fotografias da viatura capotada; fotografias do local do acidente; fotografias dos
militares envolvidos no acidente e croqui dos militares na carroceria da viatura QT.

A autoria restou igualmente demonstrada e não pairam dúvidas de ter sido o ora apelante o
condutor do veículo, conforme ele próprio admitiu em seu depoimento, ao afirmar ter sido
procurado pelo Tenente para a missão no domingo e ter declarado que somente ele possuía
carteira de motorista com categoria própria para conduzir o caminhão, naquele momento, e
fazer o transporte do pessoal do destacamento para a cidade de Teresina, afirmando que
"estava em condições de serviço, tanto como para a viagem."

Dessa forma, ressai evidenciado que a conduta em exame se enquadra no delito de
homicídio culposo, previsto no art. 206, caput, do CPM. Na forma do art. 33, inciso II, do
Código Penal Militar, o crime é culposo:

quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não
prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que
não se realizaria ou que poderia evitá-lo.

Correto, igualmente, o enquadramento do fato no art. 206, § 2º, da Lei Penal Militar, cuja
norma estabelece que, caso ocorra a morte ou lesões corporais em outras pessoas, em
decorrência de apenas uma ação ou omissão culposa, a pena deve ser majorada de um
sexto até a metade.

O crime culposo se traduz em uma ação voluntária que gera um fato ilícito não desejado pelo
autor, mas que foi por ele previsto (culpa consciente) ou lhe era possível de se prever (culpa
inconsciente) e que poderia ser evitado, caso o agente agisse com a necessária cautela.

Segundo a doutrina dominante, configuram-se como elementos do delito culposo: conduta
humana voluntária (relacionada à ação, e não ao resultado); violação do dever objetivo de
cuidado (o agente atua em desconformidade com o que é previsto em lei ou com o que se
espera no convívio social); resultado lesivo não desejado a um bem jurídico tutelado;
previsibilidade; tipicidade; e nexo causal entre a conduta e o resultado.

Vale ressaltar que constituem formas de violação do dever de cuidado objetivo, ou
modalidades de culpa, a imprudência, a negligência e a imperícia. Sobre a imprudência,
lecionam Luiz Flávio Gomes e Antonio García-Pablos de Molina:

"1. A imprudência consiste numa atitude positiva descuidada (ultrapassar
sinal vermelho, ultrapassar uma lombada, limpar arma de fogo carregada

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
perto de outras pessoas etc.), ou seja, numa atuação abrupta, impensada,
descautelosa etc.; o agente pratica um fato sem as cautelas devidas." (Direito
Penal, Parte Geral, Volume 2, 2ª Tiragem, São Paulo: Ed, Revista dos
Tribunais, 2007, p. 408).

Ainda em relação ao dever objetivo de cuidado, reportando-se ao magistério de Damásio
Evangelista de Jesus, a Sentença consigna, in verbis:

"Quando se diz que a culpa é elemento do tipo, faz-se referência à
inobservância do dever de diligência. A todos, no convívio social, é
determinada a obrigação de realizar condutas de forma a não produzir danos
a terceiros. É o denominado cuidado objetivo. A conduta torna-se típica a
partir do instante em que não se tenha manifestado o cuidado necessário nas
relações com outrem, ou seja, a partir do instante em que não corresponda ao
comportamento que teria adotado uma pessoa dotada de discernimento e
prudência, colocada nas mesmas circunstâncias que o agente'" (Direito Penal,
vol. 1, pág. 251).

Na espécie, verifica-se a presença de todos elementos acima citados. A conduta imprudente
do Apelante restou devidamente delineada, pois tinha conhecimento de estar escalado para
o serviço no dia 9 de julho de 2017, deixando de adotar a cautela necessária, à qual alude o
dever de cuidado objetivo, ao deixar de guardar o mínimo de repouso noturno para o
desempenho de sua missão no dia seguinte, e ainda aceitar a incumbência de transportar a
viatura no percurso de 157 (cento e cinquenta e sete) quilômetros, com diversos passageiros
a bordo, embora ciente de que não estava integralmente apto para a função, tendo em vista
o cansaço que o acometia. Agindo de forma imprudente, causou o resultado não pretendido
consubstanciado no óbito do Sd PIMENTEL, assim como as lesões corporais nos vários outros
militares.

Certa é a existência da previsibilidade objetiva, traduzida na possibilidade de um homem
médio antever a ocorrência do resultado naturalístico. Por dedução lógica, passar a noite em
claro consumindo bebidas alcoólicas prejudicaria o razoável desempenho da função de
motorista, gerando inegável risco aos passageiros do veículo conduzido pelo autor do fato.
Assim, por ser o resultado objetivamente previsível, o que foi verificado na hipótese em
exame, verifica-se a culpa consciente do réu, conforme bem explicitado na decisão
impugnada.

No que tange à alegação de ter sido o acidente causado pela presença de um animal na
pista, supostamente um jumento, fato determinante para o desvio da viatura e a perda da
direção, com o subsequente capotamento do QT, não se sustenta a versão dos fatos
apresentada pelo Apelante. Como verificado pela farta prova oral acima examinada, à
exceção do depoimento da testemunha João Victor Alves da Silva, as demais testemunhas
arroladas pela defesa e todas as testemunhas de acusação negaram ter visto qualquer
animal na estrada, no momento do acidente.

O próprio depoimento da testemunha João Victor Alves da Silva não se afigura
suficientemente esclarecedor, porquanto, além de não apresentar nenhuma característica ou
detalhe do suposto animal, o militar possivelmente não tinha acesso à visão frontal do
veículo, o que enfraquece o teor das respectivas declarações. Conforme os demais militares
afirmaram, o pessoal que viajava na carroceria do caminhão, como era o caso da citada

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
testemunha, não conseguia visualizar a cabine e a parte da frente do QT, tendo apenas a
visão traseira da pista.

Corroborando essa constatação, o citado Inquérito Técnico Nº 002/2017 do 2º BEC também
não constatou resquícios de qualquer animal na pista, tampouco falha no veículo periciado.
Ao contrário, atestou que a pista estava em perfeitas condições de tráfego. Portanto, o
evento em análise não decorreu de qualquer fato fortuito ou elemento externo.

Nesse sentido, vale transcrever o seguinte trecho da Sentença, ao reportar-se ao referido
exame pericial:

"'(...)
8. CAUSA DAS AVARIAS Após ouvidas as declarações do motorista, do chefe da
viatura envolvida no acidente, das demais testemunhas e após análise da
viatura e das condições gerais do local do acidente; pudemos concluir que não
houve qualquer indício de falha técnica na viatura que pudesse vir a ocasionar
o acidente em questão. Há indícios, porém, de imprudência por parte do
motorista. O local do acidente possui piso asfáltico em excelente estado de
conservação, possuindo também, sinalização horizontal e vertical. O acidente
foi ocasionado no final de um descida, em uma reta da rodovia PI-113, a
aproximadamente 06 (seis) quilômetros da cidade de Barras-PI. Não foi
encontrado qualquer indício de frenagem no local e, também, não foi
encontrado qualquer vestígio de animal na região. Segundo as testemunhas, a
viatura deslocava-se em velocidade condizente com a permitida. Pelo
exposto; pudemos concluir que o Sd/EP 430 DENILSON SOUSA CUNHA
agiu com imprudência, pois, diante dos relatos apresentados pelas
testemunhas e dos indícios colhidos no local do acidente, tais
evidências indicam que o motorista tenha dormido ao volante. 9.
CONCLUSÃO Pelo exposto, sou de parecer que as avarias foram
determinadas por causas pessoais, com exclusiva responsabilidade do
Sd/EP 430 DENILSON SOUSA CUNHA, não sendo constatada nenhuma
falha técnica na viatura que pudesse ocasionar o acidente.'
Nota-se, também, pelas imagens e gráficos do Anexo 'A' ao Inquérito Técnico
nº 002/2017 - 2º BEC (Evento 01, Doc. 01, fls. 615 a 618 do IPM nº 0000084-
09.2017.7.10.0010) que o acidente ocorreu em trecho de pista reta. O asfalto
não apresentava imperfeição e possuía boa condição de trafegabilidade.
Constata-se a ausência de marcas de frenagem no asfalto. A fotografia 03 do
anexo supracitado (fls. 617 do IPM) evidencia a boa qualidade da visão do
motorista a 300 (trezentos) metros do local do acidente.
Ante o exposto, supõe-se que a presença de um jumento na pista, animal de
grande porte, não caracterizado por sua agilidade corporal, seria facilmente
visualizada pelo condutor do veículo a muitos metros de distância. Pela
velocidade moderada com a qual era conduzida a viatura (75 km/h), é razoável
a conclusão de que daria tempo para a sua desaceleração ou freio. Conforme
mencionado acima, no entanto, não havia marcas de freio na pista, sendo que
nenhum animal na região foi constatado pelos peritos ou testemunhas.
É inegável que a presença de animais na PI-113 é constante, conforme os
depoimentos testemunhais e as notícias jornalísticas colacionadas nas
Alegações Finais da Defesa. Entretanto, tal circunstância, por si só, não é
suficiente para comprovar que o capotamento teve tal fator como causa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
Ademais, a ciência comum sobre a frequente intromissão de animais na pista,
naquela região, apenas evidencia a conduta imprudente do SD DENILSON.
De fato, justamente por causa da alegação de frequentes acidentes naquela
estrada, exige-se uma maior atenção por parte do condutor de veículos. Logo,
ao saber dessa circunstância, conforme asseverou em seu interrogatório, o réu
deveria ter agido com ainda mais cautela, evitando sua conduta irresponsável
da madrugada anterior. Esperava-se do acusado o cuidado necessário de se
resguardar na noite anterior ao transporte, ou, pelo menos, reconhecer ao seu
superior que não estaria apto a conduzir a viatura. (...)" (Sem grifo no original).

No tocante à alegação defensiva de ausência de provas orais e materiais no sentido de ter o
réu conduzido o veículo em estado de embriaguez, as testemunhas Cb Ex Francisco Dael
Rocha Silva, civil André Machado, civil Guilherme Carvalho, e ex-Sd Ex Marcos Vinícius Costa
Leal afirmaram expressamente que o denunciado ingeriu bebida alcoólica em grande
quantidade, com início na noite de sábado até a manhã seguinte de domingo.

Contrariamente ao alegado pelo Apelante em seu interrogatório, os depoimentos
testemunhais revelaram que ele não repousou no período noturno, embora estivesse ciente
de que iria conduzir o veículo que transportaria os militares da cidade de Barras/PI a
Teresina/PI, na manhã do dia 9 de julho subsequente.

Afigura-se irretocável, portanto, a Sentença, ao consignar que, embora não fosse possível
aferir se o réu ainda se encontrava embriagado no momento do acidente,

"(...)
é razoável concluir que a noite às claras, com o deslocamento entre diversos
estabelecimentos noturnos na cidade de Batalha-PI e o intenso consumo da
bebida alcoólica até, pelo menos, às 8 horas da manhã, causou ao denunciado
cansaço e ressaca, retirando-lhe o perfeito controle de suas funções
psicomotoras e tornando-o inapto para a execução de sua tarefa".

Deveras, seria de se esperar que as funções cognitivas e psicomotoras do sentenciado
estivessem comprometidas, após "virar a noite" ingerindo bebida alcoólica, sem o mínimo de
descanso prévio, e apresentar-se ao serviço para dirigir um caminhão.

A conduta revestiu-se de imprudência, primeiramente, por ter o agente consumido bebida
alcóolica em grande quantidade, sabendo que iria conduzir o veículo que transportaria os 25
(vinte e cinco) militares para a cidade de Teresina na manhã de domingo, tendo a viagem se
iniciado em função do atraso, mais ainda sem o devido repouso. O grau de imprudência se
elevou na medida em que o réu deixou de informar ao seu superior hierárquico a respeito da
condição em que se encontrava, decidindo cumprir a missão embora tivesse ciência do risco
ao qual estava submetendo os seus colegas de farda.

Com efeito, restou evidenciado que o Apelante, apesar do seu estado, anuiu em conduzir o
veículo que transportaria o pessoal do destacamento até a cidade de Teresina, omitindo-se a
informar que não havia dormido, após passar a noite inteira na "farra" com os colegas.
Conforme ressai de seu interrogatório, ao entrar na viatura, o ex-Sd DENILSON declarou que
o Oficial perguntou se ele estava em condições de dirigir, tendo ele respondido: "sim, eu
estava em condições".

Não prospera, do mesmo modo, a argumentação do Apelante no sentido de que, caso se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
leve em consideração a hipótese de ingestão de bebida alcóolica na véspera do fato, o álcool
teria sido liberado do corpo com o passar do tempo, de sorte que, ao iniciar a missão, já teria
decorrido lapso significativo "capaz de gerar a exclusão, em sua completude, de eventual
concentração de álcool no organismo do apelante".

Em primeiro lugar, sobre a questão, não procede em absoluto a alegação de que apenas a
concentração de álcool em "grandes quantidades" ocasionaria a alteração da capacidade
psicomotora de um indivíduo. Especificamente sobre o tempo em que o álcool ingerido
permanece no organismo humano, a Sentença abordou a questão com propriedade,
adotando a seguinte fundamentação, in verbis:

"(...)
Cabe tecer algumas considerações sobre a permanência do álcool no
organismo. Em consulta à rede mundial de computadores, pode-se extrair o
seguinte: 'O clínico britânico Paul Wallace diz: 'a quantidade de álcool
presente na corrente sanguínea está dependente de três fatores. A
quantidade ingerida, durante quanto tempo e a velocidade à qual o corpo a
elimina'. Segundo Wallace, cada unidade de álcool ingerida demora uma hora
a deixar o organismo. Contudo, o processo pode variar de acordo com o peso,
altura, gênero, idade e metabolismo dos indivíduos, incluindo ainda a
quantidade de comida que consumiram previamente. Outros fatores
pertinentes são o tipo de álcool consumido e se o indivíduo está tomando
alguma medicação. Uma unidade equivale a 10 mililitros ou a 8 gramas de
álcool puro. O que significa que em média uma bebida, de 175 ml, ou um
copo de vinho, com 12% de teor de álcool, têm 2,1 unidades. Resumindo: o
corpo demora cerca de duas horas a eliminar o álcool de um pequeno copo de
vinho. Saiba mais sobre as unidades de outras bebidas: - Um copo grande de
vinho tinto: 3 unidades (250 ml) - Uma cerveja: 2 unidades (3,6 por cento) -
B e b i d a s
b r a n c a s :
1
u n i d a d e
( 2 5
m l ) "
F o n t e :
https://www.noticiasaominuto.com.br/lifestyle/566797/descubra-porquanto-te
mpo-o-alcool-fica-no-organismo (Acesso em 30 de janeiro de 2020) (...)".

Pois bem, se considerarmos o entendimento acima exposto e tomarmos por base a prova
oral examinada, apontando a elevada quantidade de bebida de alto teor alcoólico consumida
pelo Apelante, durante toda a madrugada anterior ao acidente, já cairia por terra a
respectiva linha de argumentação.

Em segundo lugar, tal como registrado na Sentença, mesmo que o estado de alcoolemia do
Apelante, no exato momento em que iniciou o percurso para Teresina, não tenha sido
comprovado por exame pericial, as testemunhas que estavam em sua companhia na véspera
dos fatos revelaram, com riqueza de detalhes, os locais e os horários onde ele ingeriu
bebidas alcoólicas. Portanto, deve-se considerar, no mínimo, a existência de indícios, na
forma dos arts. 382 e 383 do CPPM.

Segundo a jurisprudência desta Corte, os indícios possuem valor probatório quando forem
suficientemente fortes, ou nas hipóteses em que se verifique um conjunto de pequenos
indícios, coerentes e harmônicos entre si, suficientes para conferir ao juiz a certeza em
relação à materialidade e à autoria delituosas.

Não obstante, a par da questão da embriaguez, o que tem relevância, no presente caso, é o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
fato de o ex-Sd DENILSON ter conduzido o veículo após passar a noite em claro, consumindo
bebida alcoólica, revelando, indiscutivelmente, que ele não possuía condições mínimas para
desempenhar, com segurança, a missão que lhe fora incumbida. Logo, a ausência do laudo
pericial não se torna, de modo algum, essencial ao deslinde da questão.

Corroborando essa linha de raciocínio, observa-se, do teor do depoimento da testemunha
Marcos Vinícius, que o Apelante aparentava sentir sono no momento de partida, na condução
da viatura com destino a Teresina, o que seria evidentemente esperado após uma noite em
claro com a ingestão de grande quantidade de bebidas alcoólicas. Logo, dúvida não há,
nesse contexto, de que a capacidade de atenção e de concentração do réu estava
sobremaneira prejudicada.

De igual sorte, não procede a alegação de inexistência de prova de que o acidente teria
ocorrido mediante a violação do dever de cuidado objetivo do sentenciado. Deve também ser
afastada a alegação defensiva segundo a qual o Apelante teria agido segundo os parâmetros
normais, e estaria impossibilitado de prever o evento gerador do infortúnio, sendo atípica a
conduta, diante da ausência de culpa, configurando-se a referida ação como um ato reflexo,
involuntário, gerador da exclusão da culpabilidade.

No caso, segundo a Defesa, o alegado ato reflexo teria decorrido da necessidade repentina
de o Apelante desviar de um animal na pista, cujo fato, conforme já mencionado, não foi
demonstrado por qualquer meio de prova. Aliás, a única testemunha que obteve a visão
frontal do acidente, o Tenente Jader Batista, apresentou outra versão dos fatos, evidenciando
ter havido um leve deslocamento do veículo para a direita, antes de o pneu do caminhão
abalroar no meio-fio, dar o primeiro salto e, na sequência, o "solavanco", gerando,
posteriormente, o capotamento. Com efeito, um leve deslocamento se distingue
completamente de um ato reflexo, que ocorreria de uma forma rápida e involuntária, como,
por exemplo, para evitar um choque com um animal na pista.

Como visto, os desvios da viatura para a direita foram mencionados por outras testemunhas,
inclusive de Defesa, revelando a dificuldade do denunciado em se manter acordado durante
a viagem e, via de consequência, a violação do respectivo dever de cuidado objetivo.

Melhor sorte não socorre à alegação Defensiva ao atribuir às vítimas a culpa pelos resultados
advindos por não estarem utilizando o cinto de segurança no momento do acidente. Segundo
argumenta, o fato demonstraria a falta do dever de cuidado objetivo das vítimas por terem
negligenciado a obrigação de uso do mencionado equipamento de segurança, colocando a
própria integridade física em risco.

Com efeito, mesmo que, por estar o Apelante na cabine do caminhão, sem a visão dos
passageiros assentados na carroceira do veículo, conforme alega, e sem condições de
"exercer vigilância e fiscalização capazes de inibir a citada ocorrência", inexistem, por óbvio,
condições objetivas para se afirmar que o uso do cinto de segurança evitaria o falecimento
do SD EV PEDRO HENRIQUE MORAES DE CARVALHO PIMENTEL, assim como as lesões
corporais nas várias outras vítimas.

A bem da verdade, como visto, caso o Apelante não tivesse faltado com o seu próprio dever
de cuidado objetivo de dirigir com a cautela necessária, após o repouso mínimo para
conduzir um caminhão e se deslocar em viagem com prudência, dificilmente teria perdido o
controle do veículo e ocasionado o capotamento e, por óbvio, os fatos em exame não teriam
sido gerados. Considerando a forma como o evento se sucedeu, transferir a culpa para as

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
vítimas não se afigura minimamente razoável. Outrossim, não há, nos autos, elementos que
comprovem que a vítima fatal realmente não utilizava o cinto de segurança.

Ainda que assim não fosse, caso se considerasse, hipoteticamente, a culpa concorrente das
vítimas, em sede de ação penal, a aferição do grau de concorrência culposa é irrelevante.
Deveras, o instituto da compensação de culpas não é admitido no Direito Penal Brasileiro, de
modo que não haveria como se elidir a responsabilidade criminal do réu. A jurisprudência
desta Justiça Castrense é uniforme nesse sentido, conforme ilustra o seguinte julgado, in
verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. LESÃO CORPORAL
CULPOSA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. DISPARO
ACIDENTAL. RESERVA DE ARMAMENTO. ARMEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. CULPA CONCORRENTE. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO.
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
REFORMA. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. Constitui lesão
corporal culposa, agravada pela inobservância de regra técnica de profissão, a
conduta incauta do graduado investido na função de armeiro, o qual despreza
as normas administrativas relativas aos procedimentos no interior da Reserva
de Armamento, dando causa a disparo acidental e a consequente ofensa à
integridade física de outrem. 2 . No Direito Penal Comum e Militar, cada
um dos agentes responde segundo o seu grau de culpa, inexistindo a
compensação entre as respectivas negligências. 3. Inexiste culpa
exclusiva da vítima quando fica caracterizada, pela prova colhida durante a
instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que a
conduta negligente do agente produziu o resultado naturalístico de lesão
corporal. 4. A conduta do agente que se achega a uma ilha de tipicidade e se
insere nas ações proibidas pelo Direito Penal, caracterizando a ocorrência de
crime militar, não pode ser analisada sob a restrita ótica de transgressão
disciplinar. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime." Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000085-10.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 7/8/2019, Data
de Publicação: 19/8/2019. Sem grifo no original.).

No mesmo sentido, confira-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça, ementado
nestes termos:

" EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DELITO DE
TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CULPA
CONCORRENTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CULPOSA.
NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Segundo o art. 403 do CPP, em regra, as alegações finais serão orais,
exceto os feitos complexos ou com número elevado de acusados, nos quais o
magistrado poderá conceder às partes o prazo de 5 dias para apresentação
de memoriais escritos.
2. Em direito penal não existe compensação de culpa, de modo que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
eventual reconhecimento de conduta culposa de terceiro nenhum
benefício traria à recorrente, haja vista que foi consignado pelas
instâncias antecedentes que a ré agiu com culpa no acidente.
3. A reforma do acórdão recorrido, a fim de aferir o nexo de causalidade e a
culpa exclusiva de terceiro, demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a
teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido." (REsp
1840263/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 19/5/2020, DJe 15/6/2020. Sem grifo no original.).

Com relação à alegação segundo a qual não havia designação prévia para o apelante
conduzir o veículo, pois a escala havia sido alterada apenas no dia do transporte, "(...) ou
seja, sem qualquer critério técnico de organização", de modo que ele não tinha a intenção de
conduzir o veículo no referido estado anímico, também não se vislumbra amparo jurídico à
tese Defensiva.

Ao ser inquirido em Juízo, a testemunha André Machado reiterou o seu depoimento prestado
em sede de IPM e declarou estar em companhia do Apelante durante a madrugada que
antecedeu o acidente. Além de confirmar que o ex-Sd DENILSON ingeriu grande
quantidade de bebida alcoólica ao longo de todo aquele período até o início da manhã, o civil
afirmou que ele apresentava características de embriaguez e afirmou ter ficado espantado
ao saber, pelo próprio Soldado, que ele viajaria naquele mesmo dia para Teresina. Na
ocasião, a testemunha indagou-lhe o seguinte, com um certo tom de crítica, diante do
comportamento do então militar:

"(...)
MPM: (...) Eu perguntei se ele apresentava característica de embriaguez, (...) o
senhor poderia dizer alguma dessas características que ele apresentava para
a sua afirmação de que ele estava embriagado?
André Machado: Sim. Tava cambaleando, tava falando muito ... tava falando
direto em viajar e continuava bebendo. Se ele fosse viajar, ele teria
automaticamente que parar de beber. Por isso a mesma pergunta que
eu fiz no primeiro depoimento eu faço nesse: - eu não acredito que tu
vai viajar se tu tá bebendo sem parar. (Grifo nosso)
(...)
Dr. Jader (Defensor): Me diga uma coisa, o senhor relatou um pouquinho antes
que o senhor viu pela última vez o DENILSON no começo da manhã. Certo?
André Machado: Certo. (....)
Dr. Jader: Certo. Depois dessa hora, durante o dia, do dia nove. O senhor viu
ele em algum outro momento?
(...)
André Machado: Eu falei mais de três vezes que a gente tava no Xixá,
a gente saiu da Churrascaria Ametista e fomos pro Xixá, beber. E
mais de três vezes ele falou pra mim que ainda ia fazer uma viagem
para Teresina, eu falava pra ele que não acreditava que ele ia para
Teresina, viajar para Teresina ainda. (Grifo nosso)
(...)".

Ademais, o próprio Apelante admitiu em seu interrogatório que estaria em serviço no dia

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
seguinte, afirmando possuir carteira de motorista de categoria "AE", a qual lhe faculta
conduzir, tanto motocicletas, como caminhões tipo carreta. Declarou estar escalado para o
serviço de troca da guarda. Indagado pelo Juízo processante sobre se teria que conduzir
alguma viatura, como motorista de dia, respondeu positivamente, afirmando que às 8 horas
da manhã faria a troca da guarda, às 12 horas deixaria o almoço para o pessoal e, à noite,
deixaria o jantar e realizaria uma ronda.

Assim, independentemente dos fatos acima relatados, deduz-se que, se o Apelante não
intencionava dirigir com o estado anímico no qual se encontrava, a toda evidência, tinha o
dever de comunicar o fato ao seu superior hierárquico. Mas, ao contrário, optou por omitir a
situação e conduzir o veículo.

No tocante à alegação de que o réu teria suportado a total responsabilidade pelos fatos,
consta da própria exordial acusatória a informação de que a forma como a escala de serviço
foi divulgada será devidamente apurada, senão vejamos:

"(...)
É pertinente destacar também que, conforme depoimento prestado às fls.
403/405, foi informado pelo Sd Vinícius Leal que o motorista escalado para o
domingo, dia 09 de julho de 2017, era o Sd Denilson, e que a escala de
serviço, transmitida pelo Sgt Roger, era divulgada costumeiramente de
maneira verbal. Tal fato, a fim de imputar responsabilidade a quem
escalou e/ou permitiu o ora denunciado, estando embriagado, de
dirigir a referida viatura militar será objeto de investigação de outro
IPM, já requisitado por este Procurador de Justiça Militar, conforme
Ofício nº 034 - PROC/GAB lII Of./2018/PJM/CE." (Grifo nosso).

Descabe, do mesmo modo, acolher a tese Defensiva de obediência hierárquica, disposta no
art. 38 do CPM. Alega o Apelante não ter tido alternativa, senão o cumprimento da ordem do
seu superior e realizar o transporte dos militares até a cidade de Teresina.

Sobre o tema, trago inicialmente lição do professor Alexandre Luiz Pereira da Silva, em artigo
intitulado A Obediência Hierárquica Como Causa de Exclusão da Culpabilidade no Direito
Penal Brasileiro e no Direito Internacional Penal, in verbis:

"(...)
É importante salientar que a hierarquia tem especial importância na esfera da
disciplina militar. Pode-se mesmo dizer que a obediência hierárquica é o
princípio maior da vida orgânica e funcional das forças armadas, ou seja, a
obediência hierárquica é fundamento das instituições militares. Por isso, o
problema assume aspectos peculiares nas organizações militares.
O Código Penal Militar (Decreto-lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1969) é uma
legislação especial que, orientada pelos princípios gerais do direito penal
brasileiro, atende as necessidades de organização e manutenção das
instituições militares, definindo os crimes militares em tempos de paz e de
guerra. Como complemento deste, também existe o Código de Processo Penal
Militar que estabelece as normas processuais que devem ser observadas no
julgamento dos crimes militares.
No Código Penal Militar (CPM) o tema da obediência hierárquica é tratado no
art. 38, tendo dispositivo bastante semelhante ao do art. 22 do Código Penal,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
in verbis:
Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:
[...]
b) em estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em matéria
de serviços.
1º. responde pelo crime o autor da coação ou da ordem.
2º. se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente
criminoso, ou há excesso nos atos ou na forma de execução, é punível
também o inferior.
A causa de exclusão da culpabilidade do artigo 38, b, do CPM, assume
diferente configuração: no caso do inferior, este é isento de pena, quando o
fato por ele cometido, o foi em estrita obediência à ordem de superior
hierárquico, em matéria de serviço e não sendo manifestamente ilegal.
Lembre-se ainda que, de acordo com o artigo 40 do Código Penal: "Nos crimes
em que há violação do dever militar, o agente não pode invocar coação
irresistível senão quando física ou material".
Para Salgado Martins (45 MARTINS, op. cit, p 247), a obediência hierárquica
na esfera militar é mais rígida, em se tratando de ordem emanada do superior
ao inferior. Este deve indeclinavelmente obedecê-la, salvo se a conduta
ordenada for manifestamente criminosa ou importar em violação do dever
militar.
Analisando os dois dispositivos da legislação brasileira, a lei penal comum
(art. 22 do CP) e a lei penal militar (art. 38 do CPM), vê-se que ambos tratam
de algo "manifestamente" ilegal. A comprovação desse ato "manifestamente"
(ilegal, criminoso) verifica-se na análise do executor e se limita a análise da
legalidade, dentro de parâmetros de inexigibilidade de outra conduta, que se
evidencia no exame de culpabilidade por um juízo valorativo." (in Revista
Jurídica da Seção Judiciária de Pernambuco, pp. 29/30, extraído mediante
consulta à Rede Mundial de Computadores, em 14/12/2020, link para
consulta: https://revista.jfpe.jus.br/index.php/RJSJPE/article/download/3/pdf_1)

Nessa esteira de entendimento, trago à colação o seguinte precedente desta Justiça
Especializada:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 163 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
APELO IMPROVIDO. 1. Militar que se recusa a obedecer ordem de transportar
paciente para realização de exames proferida por superior hierárquico comete
o crime de recusa de obediência, sendo que a posterior alegação de falta de
capacitação profissional, quando o verdadeiro motivo consistia em não estar
na escala de sobreaviso, não ilide a tipicidade da conduta. 2. Ainda que a
recusa à ordem do superior fosse por julgá-la ilegal, o dever de obediência
hierárquica atinente aos militares não lhe eximiria do cumprimento de tal
determinação, já que era do conhecimento de outros militares ali presentes a
ordem recebida e, portanto, ao superior caberia eventual responsabilização
pelo referido transporte. 3. A obediência hierárquica no âmbito militar
possui peculiaridades, como se verifica na lição de Jorge Alberto
Romeiro "o militar só pode e deve desobedecer a ordem direta do
superior hierárquico, em matéria de serviço, sem incorrer no crime
de insubordinação, se ela tem por objeto a prática de ato
manifestamente criminoso." (Curso de direito penal militar: parte geral.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
São Paulo: Saraiva, 1994. p. 124). O transporte de um paciente para efetuar
um exame não pode ser considerado um ato manifestamente criminoso.
4.Apelo improvido. Decisão uniforme." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
0000011-42.2007.7.05.0005. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 24/6/2009, Data de Publicação:
3/9/2009). (Grifo nosso.).

Depreende-se, portanto, que, para a incidência da referida excludente de culpabilidade, a
ordem emanada do superior hierárquico haveria de ser ilegal, circunstância essa que não se
constatou nos presentes autos. Segundo o apurado, mediante as provas testemunhais já
mencionadas, a missão transmitida ao então Soldado do Exército consistia em dirigir o
caminhão que transportaria os militares da cidade de Barras a Teresina. Ressalte-se que o
Apelante era devidamente habilitado para o cumprimento desse mister, por possuir carteira
de motorista de categoria "AE".

Ademais, conforme registrado na Sentença, "a excludente de culpabilidade em comento é
incompatível com o crime culposo, tendo em vista que, neste, não há a consciência e a
vontade de praticar um fato típico. Em outras palavras, é impossível que alguém dê uma
ordem a outrem para que este cometa um crime culposo".

Ao contrário, o que ressai cristalino dos autos é que o superior hierárquico emitiu, no dia
anterior à viagem, ordem legítima para que o Praça conduzisse a viatura. Porém, no dia da
viagem, mesmo sem condições físicas e cognitivas para conduzir o veículo, o Apelante optou,
livremente, por se omitir do seu dever de informar que não se encontrava em condições de
executar a missão.

Igualmente, não prospera a alegação de ausência de prova inconteste quanto à
multiplicidade de lesões graves provocadas nos outros militares transportados no referido
caminhão, geradora da causa de aumento relativa à pluralidade de vítimas.

Após o minucioso exame da documentação médica constante do respectivo IPM, ressalta-se
que a relação nominal dos militares lesionados, totalizando o número de 24 (vinte e quatro)
vítimas, consta da Sentença condenatória.

Conforme os bem lançados argumentos do mencionado Decisum,

"(...) as folhas 655 a 690 IPM 0000084-09.2017.7.10.0010 (Ev. 01 Doc. 17)
possuem uma série de Autos de Exame de Corpo de Delito dos militares
vítimas do acidente de trânsito. Constata-se que 24 militares sofreram lesões
em decorrência do acidente, sendo que, em todos os laudos, é possível aferir
a seguinte passagem textual: 'PRIMEIRO: Se há ofensa à integridade corporal
ou à saúde do paciente? Sim. SEGUNDO: Qual o instrumento ou meio que
produziu a ofensa? Houve. Acidente automobilístico com capotamento.'
(...)"

. Após o exame da farta prova documental, além dos vários depoimentos produzidos na fase
do IPM, assim como na fase processual, foram apuradas diversas lesões nas referidas
vítimas. Portanto, impõe-se a incidência da causa de aumento prevista no § 2º do art. 206 do
CPM, no quantum estipulado, sendo necessário ressaltar que a citada norma não exige que
as lesões corporais ocasionadas nas vítimas apresentem natureza grave ou gravíssima.
Basta a existência de lesões a uma pluralidade de vítimas, cuja circunstância,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
indiscutivelmente, está clara nos autos.

Alega igualmente a inexistência de elementos de prova suficientes para comprovar a prática
do crime de embriaguez no serviço, tipificado no art. 202 do CPM, afirmando que o Apelante
não estava de serviço nem na véspera e nem no dia do acidente. Argumenta também que o
réu não se apresentou ao serviço embriagado, sendo convocado de última hora para dirigir o
QT para Teresina.

Com efeito, a citada norma criminaliza a conduta de "embriagar-se o militar, quando em
serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-lo".

Segundo o magistério de Célio Lobão,

"As condutas incriminadas são embriagar-se em serviço e apresentar-se
embriagado para prestar serviço. (...)
Aliás, é indeclinável a exigência de que a peça acusatória mencione,
expressamente, qual o serviço realizado pelo agente e o momento em que
foi encontrado em estado de embriaguez. Da mesma forma, no delito de
apresentar-se embriagado, a denúncia deve, igualmente, indicar o
serviço a ser executado e se o agente tinha conhecimento de que iria
entrar em serviço. Se o militar, desconhece que está na escala de serviço
ou que deve apresentar-se para prestação de serviço, ao embriagar-se,
inexiste crime, resolvendo-se no âmbito disciplinar.
O Superior Tribunal Militar entendeu, corretamente, que houve crime no fato
de o militar, apresentar-se embriagado ao serviço, em substituição a outro
colega que aquiesceu em substituir. Com efeito, se o agente concordou na
prestação do serviço, não deveria embriagar-se, e se já estava nesse estado,
não deveria aceitar a substituição." (Direito Penal Militar, 3ª Ed, Brasília,
Brasília Jurídica: 2006, pp. 390/391.).

Na hipótese vertente, o Parquet ofereceu denúncia contra o ex-Sd DENILSON por ter se
apresentado ao serviço ao qual estava designado em estado de ebriez.

Pelas razões já demonstradas por ocasião do exame da conduta consistente no delito de
homicídio culposo, apurou-se que o ex-militar começou a ingerir bebida alcoólica na noite de
8 de julho de 2017, assim permanecendo durante toda a madrugada do dia 9 seguinte,
quando, no período da manhã, apresentou-se ao serviço de motorista de dia no
destacamento do 2º BEC, na cidade de Batalha/PI.

Os fatos se comprovam pelos depoimentos colhidos das testemunhas Cb Ex Francisco Dael
Rocha, Sd Ex Marcos Vinicius Costa Leal, Civil Guilherme Carvalho e Civil André Machado,
anteriormente citados. O Apelante também admitiu estar de serviço no dia seguinte, como
motorista de dia do destacamento.

A propósito desse tema, convém ressaltar o seguinte excerto da Sentença recorrida, in
verbis:

"(...)
E nem se diga que o acusado não se apresentou ao serviço por não o ter feito
formalmente perante o Tenente responsável. Isso porque, conforme se
depreende dos autos, o seu companheiro Vinícius Leal se apresentou perante

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
o Tenente Torres informando que o réu estaria de serviço na missão."

Acerca da argumentação do Apelante de não configuração da tipicidade formal, em face da
inexistência dos elementos objetivos e subjetivos do delito de embriaguez em serviço,
também não lhe assiste razão.

A conduta descrita na denúncia se enquadra no art. 202 do Código Penal Militar, uma vez
que foram amplamente comprovados, pelas provas trazidas aos autos, os elementos
"apresentação em serviço" e "embriaguez".

O depoimento do Sd Marcos Vinicius, inclusive, é bastante elucidativo, ao esclarecer que
ambos (o próprio declarante e o Sd DENILSON) se apresentaram ao serviço por volta das
10 horas. No mesmo sentido são as versões dos Tenentes Jader Batista e Anderson da Silva
Torres, os quais confirmaram a presença do ex-militar no destacamento no referido horário.

Quanto ao estado de embriaguez, as extensas provas orais anteriormente reproduzidas
convergem no sentido de que o SD DENILSON consumiu grande quantidade de bebidas
alcoólicas até o horário aproximado de 8 horas da manhã do dia 9 de julho de 2017,
apresentando-se ao serviço em seguida, para cumprir a missão de motorista.

Relativamente à argumentação Defensiva de impossibilidade de comprovação da alcoolemia
do Apelante em face da ausência do laudo pericial, impõe-se ressaltar que o referido exame
não é essencial para a comprovação do estado de embriaguez. Sobre o tema, adoto as
seguintes razões de decidir constantes da Sentença, in verbis:

"(...)
Ressalte-se, no entanto, que o exame pericial não é imprescindível para
atestar o estado de embriaguez, como bem assevera JORGE CESAR DE ASSIS
(Comentários ao Código Penal Militar, 8ª Edição, pág. 602): 'Com referência à
prova da embriaguez, anota Célio Lobão Ferreira que o Superior Tribunal
Militar decidiu, na Apelação 35.943, que, para sua comprovação, basta que as
testemunhas, de ciência própria, evidenciem o estado de embriaguez em que
se encontrava o acusado. Continuando, esclarece o acórdão: ' nem sempre é
possível a execução do exame de dosagem alcoólica, valendo então, em seu
lugar, a prova testemunhal que evidencie de modo preciso o estado do
acusado, na ocasião, com todas as circunstâncias demonstrativas da situação
em que o mesmo se encontrava''. Firme neste mesmo entendimento é a
jurisprudência do Superior Tribunal Militar:

APELAÇÃO. DEFESA. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE
DOSAGEM ETÍLICA. O Laudo de dosagem etílica é prescindível,
havendo outros meios para se atestar o estado de embriaguez do
acusado. A alegação de que o militar não mais se encontrava em serviço não
é acolhida quando demonstra que se encontrava cumprindo serviço de Cabo
da Guarda e abandonou o serviço antes da parada diária, quando se dá a
passagem do turno de serviço. A conduta de militar que consome bebida
alcoólica, embriagando-se no interior do quartel, não pode ser considerada
insignificante, já que é extremamente perigosa, colocando em risco a
incolumidade física de outros militares e até mesmo a si próprio, vez que
presta serviço armado. Apelo desprovido. Unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000037- 15.2011.7.11.0011. Relator(a): Ministro(a) MARCOS

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
MARTINS TORRES. Data de Julgamento: 14/02/2013, Data de Publicação:
08/03/2013) (sem grifos no original)

EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. PROVAS. SUPLEMENTAÇÃO. LAUDO DE DOSAGEM
ETÍLICA. Militares que durante a execução de serviço de escala
ingerem grande quantidade de bebida alcoólica. Condutas que
denotam claramente estado de embriaguez. Mesmo inexistindo laudo
que comprove a dosagem etílica, a prova testemunhal, conjugada
com as condutas dos agentes, demonstrando que não estavam os
mesmos no pleno controle de suas ações, constitui meio de prova
suficiente para concluir que estavam efetivamente embriagados. Recurso
Ministerial provido. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
2006.02.049951-2. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) HENRIQUE MARINI E
SOUZA. Data de Julgamento: 22/02/2007, Data de Publicação: 20/04/2007)
(...)
Conclui-se que não há hierarquia entre as provas, de modo que o juiz deve
analisar o conjunto das provas da embriaguez e dele tirar sua livre convicção.
Portanto, considerando a convergência entre os depoimentos testemunhais e
os indícios, compreende este Conselho que restou tipificada a conduta do
sentenciado. Ante o exposto, restou comprovado que, no dia 09 de julho de
2017, por volta das 10 horas, no destacamento do 2º BEC na cidade de
Batalha-PI, o SD DENILSON SOUSA CUNHA apresentou-se embriagado para
prestar o serviço de motorista de dia.
(...)"

Os elementos de prova analisados evidenciam ter o Apelante ingerido as bebidas alcóolicas
de forma consciente e voluntária e, conforme consta do seu próprio depoimento, estava
ciente de que entraria em serviço no período matutino. Ressai evidente, portanto, o
elemento subjetivo do delito de embriaguez em serviço.

Afiguram-se patentes, assim, a materialidade e a autoria do ilícito penal de embriaguez em
serviço, tipificada no art. 202 do CPM.

Quanto à alegação de imputação de dois crimes em desfavor do apelante com o mesmo fato
gerador, ocorrendo "bis in idem", não se verifica a repetição negativa de um mesmo valor ou
circunstância negativa em desfavor do Apelante. No delito de homicídio culposo, prevaleceu
a conduta imprudente do então motorista do Exército de dirigir o caminhão que transportou
os seus colegas de farda em estado de cansaço e de sonolência, após virar a noite
consumindo bebida alcoólica, gerando o óbito de um soldado e lesões corporais nos demais
militares. Por sua vez, no crime de embriaguez em serviço, levou-se em conta a
apresentação do ex-Soldado em serviço, segundo comprovado pelas provas examinadas.

Subsidiariamente, defende a aplicação do princípio da consunção, alegando ser impossível a
condenação por ambos os delitos pelos quais foi condenado por se basearem no mesmo fato
gerador, qual seja, a embriaguez. Segundo afirma, o delito de embriaguez em serviço
deveria ser considerado crime-meio para a prática do crime-fim, de maior gravidade, no
caso, o de homicídio culposo.

Da mesma forma, descabe a incidência do princípio da consunção entre os delitos de
embriaguez em serviço e de homicídio culposo. O instituto jurídico da consunção é aplicável

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
nas hipóteses em que, havendo pluralidade de crimes, um deles é considerado como um
meio para a prática do outro. Nessa hipótese, o crime-meio é absorvido pelo crime-fim. Logo,
para que a consunção ocorra, deve-se verificar uma relação entre ambos os delitos, o que
não se verifica no caso, pois o crime de embriaguez em serviço não guarda qualquer relação
de dependência com o delito de homicídio culposo, e ambas as condutas ocorreram em
circunstâncias totalmente distintas.

Por último, mister se faz ressaltar a discordância deste Relator com o Parecerista no tocante
à fixação da pena-base e a respectiva causa de aumento, prevista no § 2º do art. 206 do
CPM. Não se vislumbra o alegado bis in idem na imposição da sanção.

Em seu Parecer, observou o diligente representante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
in verbis:

"(...)
Quanto à dosimetria da pena, sem dúvida, plenamente justificada a
exasperação da pena-base com relação ao grau da culpa.
Indiscutivelmente, o atuar do apelante revelou imprudência no mais alto grau
de desprezo pelo risco que poderia ocasionar a terceiros com a sua bebedeira
irresponsável. O seu comportamento tangenciou o dolo eventual, tratando-se,
portanto, de culpa consciente. Quanto à exasperação da pena-base pela maior
extensão do dano, entendemos que deve haver decote parcial
quando leva em consideração que o crime ocasionou lesão corporal
em dezoito militares. Este critério fundamentou a causa de aumento
de pena do § 2º do tipo, que deve prevalecer. A exasperação da pena-
base no pertinente conduz ao bis in idem. (Grifo nosso)
(...)"

Contudo, extrai-se da Sentença a devida argumentação empregada pelo Conselho, a qual se
mostra absolutamente coerente com a regra do sistema trifásico e com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, transcrevo o trecho da Sentença como
razão de decidir, in verbis:

"Conforme já exposto, este Conselho compreendeu pela aplicação da causa
de aumento prevista no § 2º do art. 206 do CPM, tendo em vista a pluralidade
de vítimas lesadas por uma única conduta culposa do agente. A majorante em
comento deve flutuar entre as frações de um sexto até a metade, conforme o
número de vítimas do evento. Nesse sentido:
"O crime do artigo 206 do CPM, homicídio culposo, tem sua pena prevista de
01 a 04 anos, podendo ser agravada, nos termos do § 2º do mesmo artigo, de
1/6 (um sexto) a 1⁄2 (metade) à medida que houver mais vítimas fatais ou
lesões corporais em mais pessoas." (Voto do Min. Relator Fernando Sérgio
Galvão nos Embargos Infringentes nº 14-05.2012.7.02.0102/DF; Superior
Tribunal Militar).
Conclui-se que duas vítimas atingidas resultariam no aumento mínimo de um
sexto. Três vítimas, resultariam no aumento de um quinto. E assim por diante:
Número de Lesões Fração da Causa de Aumento
2 lesões Um sexto (1/6)
3 lesões Um quinto (1/5)
4 lesões Um quarto (1/4)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
5 lesões Um terço (1/3)
6 lesões Metade (1/2)
No caso em espécie, considerando-se o número total de vinte e quatro vítimas
atingidas, é proporcional que o aumento seja da metade. No entanto, tal
aumento se relacionaria somente com seis vítimas extras do evento, de modo
que sobrariam 18 vítimas a serem consideradas para individualizar a pena do
sentenciado.
Logo, entende-se que esse montante excedente (18 vítimas) deve ser
considerado na primeira fase da dosimetria da pena, como extensão do dano.
Ora, não seria isonômico, proporcional nem razoável, que alguém que tenha
lesionado seis vítimas sofra o mesmo aumento de pena de alguém que tenha
lesionado vinte quatro. Tal entendimento não se compatibilizaria com o
Princípio da Individualização da Pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição
Federal.
Não se vislumbra a aplicação de agravantes ou atenuantes na segunda fase
da dosimetria da pena. Outrossim, consoante já exposto, na terceira fase da
dosimetria, será aplicado o aumento máximo de 1⁄2 (metade) previsto no § 2º
do art. 206 do CPM.
(...)
Na primeira fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art.69 do CPM), verifica-
se que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes. Todavia, no
que tange ao crime de homicídio culposo, conforme já fundamentado,
constata-se haver duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais
sejam, o maior grau da culpa e a maior extensão do dano, sendo
esta em virtude de dois fatores: tenra idade da vítima fatal e os
dezoito militares que sofreram lesões corporais e não são
considerados para a causa de aumento de pena do § 2º do art. 206 do
Código Penal Militar. No crime de embriaguez ao serviço, não há
circunstâncias desfavoráveis, sendo todas normais à espécie.
Considerando a variação da pena estabelecida no art. 206, caput, detenção
entre 01 e 04 anos, bem como a gravidade dos danos provocados pelo
agente, considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 2 anos de
detenção para o homicídio culposo e 6 meses de detenção para a embriaguez
em serviço.
Por oportuno, a fim de não dar azo a qualquer questionamento acerca da
proporcionalidade da pena base, cabe trazer à baila o julgado do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual é lícito ao julgador impor a pena-base
acima do mínimo, desde que haja fundamentação suficiente. Inclusive, a
Corte da Cidadania compreende que o juízo pode aplicar a pena-base no
máximo legal, ainda que com lastro em apenas uma circunstância judicial,
senão vejamos:
"É possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que
tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja
fundamentação idônea e bastante para tanto' (AgRg no REsp 143.071/AM,
Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015)."
Na segunda fase (agravantes e atenuantes), não há circunstâncias a serem
reconhecidas em ambos os delitos, razão pela qual fica a pena intermediária
inalterada.
Na terceira fase, especificamente quanto ao homicídio culposo, existe a causa
de aumento referente à multiplicidade de vítimas, com base no § 2º do art.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:16:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f742665a
206 do CPM, sendo que este juízo entendeu pela aplicação da fração máxima,
qual seja a metade (1/2), em razão da grande quantidade de militares
lesionados pelo evento: vinte e quatro (24) militares; dos quais seis (6) foram
considerados para os fins da majorante em comento, enquanto que os dezoito
(18) restantes foram considerados para os fins da circunstância judicial da
maior extensão do dano na primeira fase da dosimetria, ficando, portanto,
estabelecida a pena definitiva para esse delito em 3 anos de detenção. A
pena de embriaguez em serviço, diante da ausência de majorantes e
minorantes, fica estabelecida em 6 meses de detenção. Por derradeiro, com
base na soma de penas do concurso material de crimes do art. 79 do Código
Penal Militar, fixa-se a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de detenção.
(...)"

Assim, nenhum reparo merece a Sentença hostilizada quanto à pena imposta. Da mesma
forma, os fatos foram detidamente apreciados na instrução criminal, não havendo
divergência quanto à sua ocorrência, restando devidamente comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, além de não existir causa hábil a excluir a culpabilidade do agente,
razão pela qual merece a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto, conheço do apelo, porém nego-lhe provimento, para manter
irretocável a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/05/2021 19:43:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012379f77f7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000435-61.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: DENILSON SOUSA CUNHA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. JOÃO MARCOS ARAÚJO PARENTE E JÁDER MADEIRA PORTELA VELOSO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio decidendi, faço a presente
declaração de voto.
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurge-se o ex-Sd Ex DENILSON SOUSA CUNHA, por seu Defensor constituído, em face da Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM, em 30 de janeiro
de 2020, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, como incurso nos arts.
202 e 206, § 2º, ambos do Código Penal Militar, sem direito ao benefício do sursis por ausência de amparo
legal, com o reconhecimento do direito de apelar em liberdade e a fixação do regime prisional
inicialmente aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
Em apertada síntese, consta dos autos que o agente foi convocado para o serviço de motorista-de-dia do
Destacamento Batalha em 9/7/2017, no entanto, mesmo ciente da atribuição, passou a noite anterior e a
madrugada sem dormir, inclusive, realizando a ingestão de bebidas alcóolicas na manhã de
apresentação, situação que só se findou por volta das 8h do dia do serviço. No dia da ocorrência, o militar
estava incumbido do transporte da viatura Mercedez Benz, Modelo ATEGO 1725, ano 2013, tipo QT,
Tração 4x4 e capacidade de 5 toneladas (QT-14). O trajeto a ser percorrido se iniciava no referido
destacamento e se findava na Sede do Batalhão em Teresina-PI. Todavia, na Rodovia Estadual PI - 113,
próximo à cidade de Barras-PI, no sentido Barras - Teresina, sem motivo aparente, a viatura militar
invadiu a margem direita da rodovia e abalroou o meio fio, vindo a capotar em seguida, o que ocasionou
a morte do Sd EV Pedro Henrique Moraes de Carvalho Pimentel e lesões físicas nos outros 24 (vinte e
quatro) militares embarcados na viatura.
Em suas Razões (evento 1, doc. 4), a Defesa do ex-Sd Ex DENILSON SOUSA CUNHA sustenta, in verbis:
" INOCORRÊNCIA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 202 DO CPM
(...).
(...) EMBRIAGAR-SE O MILITAR, não está provado nos autos, eis que, diante da ausência
de prova técnica, bem como diante da robusta prova testemunhal, não há indicativos
de que eventual ingestão de bebida alcóolica tenha gerado estado de embriaguez no
apelante.
75. O segundo, ou seja, QUANDO EM SERVIÇO, É TOTALMENTE INEXISTENTE NA
SITUAÇÃO, posto que, já se explicou acima, o apelante não estava de serviço nem no dia
anterior ao acidente, e muito menos no dia, haja vista que estava de folga.
76. O terceiro, APRESENTAR-SE EMBRIAGADO PARA PRESTÁ-LO, também não ocorreu,
tendo em vista que, primeiro, o apelante não se apresentou em serviço, pois estava de
folga e foi convocado de última hora para dirigir o QT a Teresina. E, segundo, não havia
prova da embriaguez, conforme já foi afirmado ao norte.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/05/2021 19:43:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012379f77f7
77. Portanto, nenhum dos elementos que poderiam configurar a formatação do
tipo penal acima imputado estão presentes na situação, razão pela qual se afirma que A
TIPICIDADE FORMAL ESTÁ DURAMENTE PREJUDICADA (...)".
(...).
INOCORRÊNCIA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 206, § 2°, DO CPM
(...).
89. No caso em questão, o apelante agiu dentro da normalidade que se espera de
sua conduta, eis que não deixou de observar o dever de cuidado objetivo ao
conduzir QT ao município de Teresina. Entretanto, sem que houvesse qualquer espécie de
previsão, um animal invadiu a pista de rodagem, o que fez com que, em um ato reflexo,
ele tentasse se desviar do aludido animal e viesse a capotar o veículo conduzido.
(...).
DA AUSÊNCIA DE DOLO E DA OBSERVÂNCIA DE ORDEM HIERÁRQUICA
(...). 112. Somente no dia do transporte foi que a escala foi efetivamente alterada, com
a designação repentina para que o apelante fosse o condutor do veículo que
transportaria os militares.
113. Ora, a aludida desorganização, somada ainda à NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA
HIERÁRQUICA, não deixou alternativa ao apelante a não ser cumprir integralmente a
ordem que lhe fora determinada, fato que fez com que ele, sem poder questionar, tivesse
que cumprir a missão para o qual foi designado.
(...).
DA ACUSAÇÃO MINISTERIAL COMO ELEMENTO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM
(...).
118. A bem da verdade, repare que todas as infrações penais imputadas em desfavor do
peticionário, ou seja, as tipificações insertas nos artigos 202 e 206 do Código Penal
Militar, estão todas assentadas em um mesmo fato gerador, qual seja, o suposto ato de
embriaguez. (...).
(...).
120. Ora, é inegável que há DOIS CRIMES, imputados em desfavor do apelante, que
englobam O MESMO FATO GERADOR, razão pela qual se afirma que está havendo
verdadeiro BIS IN IDEM, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. (...)."
(Grifos no original.)
O Apelo não merece provimento.
Ab initio, esclareço que o teste de alcoolemia não é condição sine qua non para a constatação da
embriaguez no momento da apresentação, como propõe a Defesa. O Código de Processo Penal
Castrense, ao tratar da admissão das provas, permite a comprovação delitiva por meios amplos, desde
que observado o disposto nos arts. 294 e 295. Leia-se:
Irrestrição da prova
Art. 294. A prova no juízo penal militar, salvo quanto ao estado das pessoas, não está
sujeita às restrições estabelecidas na lei civil.
Admissibilidade do tipo de prova

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/05/2021 19:43:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012379f77f7
Art. 295. É admissível, nos termos deste Código, qualquer espécie de prova, desde que
não atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra a
hierarquia ou a disciplina militares. (Grifos no original.)
A instrução processual, por sua robustez, corrobora o fato destacado na Denúncia de que o réu passou a
noite anterior, a madrugada e o início da manhã do dia do capotamento da viatura Mercedez Benz,
Modelo ATEGO 1725, ano 2013, bebendo conjuntamente com outros militares. As provas são
inquestionáveis no sentido de que o agente, logo após findar a bebedeira, apresentou-se ao
destacamento para prestar serviço.
O Cb Francisco Dael Rocha Silva (evento 90, doc. 6 a 9-video da APM), devidamente compromissado,
declarou em juízo que, na noite anterior ao acidente, estava na churrascaria ametista, onde,
posteriormente, teria chegado o acusado. A testemunha informou, ainda, que os presentes estavam
ingerindo bebida alcoólica, inclusive o Denilson. Demais disso, afirmou que, passado algum tempo, eles
seguiriam para a cachoeira do Xixá. Ratificou, também, que viu o acusado começando a beber por volta
das 0h. Relatou que quando voltou para o quartel, por volta das 6h, o acusado ainda estava bebendo.
Acrescentou que o acusado bebeu uísque, vodka e cerveja ao longo da madrugada.
A testemunha André Machado (evento 129, doc. 1 a 3-vídeo, da APM) declarou em juízo que disse para o
acusado o seguinte: "não acredito que você vai dirigindo, nós estamos todos bebendo e tu vai para
Teresina dirigindo! Por que tu não manda outra pessoa dirigir?" (...). Relatou que encontrou o acusado na
churrascaria ametista e que, posteriormente, seguiram para a cachoeira do Xixá, onde o Sr. Denilson
também ingeriu bebida alcóolica. Ratificou que o acusado apresentava características de embriaguez,
pois estava cambaleando e falando muito, sempre dizendo que ainda iria dirigir para Teresina no
domingo. Informou que encontrou com os militares por volta de 1h, e que daquele horário até as 6h,
todos consumiram bebida alcoólica, frisando que todos estavam bêbados.
O dono do último bar frequentado pelo apelante Guilherme Carvalho (evento 129, doc. 4 a 6-vídeo, da
APM) afirmou que chegou uma turma no seu bar, que fica próximo a cachoeira do Xixá, por volta das 6h,
dentre eles o acusado. Informou que o grupo pediu bebida, e que todos estavam bebendo cerveja.
Informou ainda que o acusado deixou o bar por volta das 8h.
O Sd Marcos Vinícius Costa Leal (evento 171, doc. 1 e 2-vídeo, da APM) asseverou que saiu no sábado à
noite para lanchar, seguindo depois para um barzinho. Informou que naquele local ingeriram bebida
alcóolica, inclusive o acusado. Depois disso, foram para a cachoeira do Xixá, onde também ingeriram
bebida alcóolica. A testemunha relatou que o Sr. Denilson tinha conhecimento de que iria dirigir no dia
seguinte. Outrossim, no dia do acidente, encontrou com o acusado, antes de este partir para o quartel, e
relatou que Denilson aparentava estar cansado, e que no estado em que se encontrava, o acusado não
teria condições de dirigir um veículo. Acrescentou, ainda, ter bebido com Denilson cerca de 2 (dois) litros
de uísque.
Os depoimentos clarificam a materialidade do delito mediante a falta de compromisso do sujeito ativo
com os seus deveres militares do dia 9/7/2017, pois, indubitavelmente, tinha ciência de que deveria estar
em condições de cumprir suas obrigações no destacamento Batalha. Contudo, resolveu permanecer
bebendo, inclusive, na própria manhã de sua apresentação para o serviço. E o pior, ciente de estar
imbuído na bebedeira, apresentou-se logo após.
O art. 202 do CPM prescreve:
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo.
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
A conduta ora posta se amolda com perfeição à parte final do dispositivo em comento. Não restaram
dúvidas quanto ao agir doloso do réu, uma vez que consumiu bebidas alcoólicas, pelo menos, entre o
horário de 23h e 8h da manhã e, ato contínuo, dirigiu-se ao destacamento para se apresentar ao serviço.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/05/2021 19:43:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012379f77f7
Há tipicidade formal e material na conduta do militar que, logo após extensa bebedice, apresenta-se para
o serviço. Figura-se dispensável o teste de alcoolemia, quando outros elementos probatórios atestam a
ebriez. Por essa razão, constato a patente violação ao art. 202, in fine, do CPM, sendo inegável a autoria
e a materialidade delitiva no presente feito.
De resto, é visível a autonomia dos delitos dos arts. 202 e 206 do CPM, os quais possuem modalidades
distintas (dolo e culpa), objetos jurídicos diferentes (serviço militar e vida), sendo que o primeiro é
propriamente militar e considerado crime de atividade, enquanto o segundo é crime impropriamente
militar e de resultado. Como se verifica, ambos podem coexistir de forma independente, motivo pelo qual
é ilógica a alegação de que o crime de embriaguez em serviço deve ser considerado meio para o delito
subsequente de homicídio culposo. Pois, caso fosse assim, o réu responderia por homicídio na forma
dolosa, segundo a teoria da actio libera in causa.
Além do mais, a r. Sentença não violou o Princípio da Consunção, o qual, segundo o STF:
"é aplicável quando um delito de alcance menos abrangente praticado pelo agente for
meio necessário ou fase preparatória ou executória para a prática de um delito de
alcance mais abrangente. Com base nesse conceito, em regra geral, a consunção acaba
por determinar que a conduta mais grave praticada pelo agente (crime-fim) absorve a
conduta menos grave (crime-meio)". (HC 121652/SC, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em
22/4/2014.)
A consunção atua como corolário do princípio do ne bis in idem, que tem por fito evitar a dupla punição
pelo mesmo fato. No presente caso, notei que o Decisum atacado não se valeu do suposto estado de
embriaguez do recorrente para justificar a conduta culposa requerida pelos arts. 33, inciso II, c/c o 206,
ambos do CPM, in verbis:
" Ainda que, pelos depoimentos acima colacionados, não se possa aferir que o
denunciado encontrava-se em estado de embriaguez no momento do acidente,
é razoável concluir que a noite às claras, com o deslocamento entre diversos
estabelecimentos noturnos na cidade de Batalha-PI e o intenso consumo de
bebida alcóolica até, pelo menos, às 8 horas da manhã, causou ao denunciado
cansaço e ressaca, retirando-lhe o perfeito controle de suas funções
psicomotoras e tornando-o inapto para a execução da tarefa.
(...).
Destarte, a conduta imprudente do denunciado consiste no fato de que realizou
a sua missão em estado de cansaço e desconcentração, vindo a causar o acidente.
Sabedor de que não estava em perfeitas condições de realizar o trabalho, omitiu-se em
comunicar ao seu superior hierárquico, aceitando a missão.
Deve-se ressaltar que o cerne da questão não é a embriaguez do Sd DENILSON no
momento da viagem, fato este que não pode ser comprovado. (...)." (Grifos no original
e nossos.)
Como se vê, o d. Juízo reconhece a impossibilidade técnica de atestar a "embriaguez" do condutor no
exato momento do acidente. A viagem foi iniciada por volta das 12hs. Porém, ratifica a imprudência
do agente ao assumir o volante sem dormir, cansado e desconcentrado, além de deixar de informar os
seus superiores hierárquicos de que, pouco antes, estava ingerindo bebidas alcoólicas.
Nesse norte, o argumento de suposta obediência hierárquica perde relevância, uma vez que o Comando
acreditava que o militar estava pronto para o serviço. Aliás, o próprio apelante, em juízo, reconheceu que
chegou a ser indagado e, ainda assim, anuiu, in literris:
" Juiz Federal da Justiça Militar: Certo! E o senhor chegou a falar para ele que tinha
consumido bebida alcoólica na folga, chegou a alertá-lo falar alguma coisa nesse sentido?

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/05/2021 19:43:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012379f77f7
Denilson Sousa Cunha: "Não, ninguém me perguntou, mas o Tenente, na hora em que
eu entrei no caminhão, ele perguntou se eu estava em condições de ir, e eu disse
que sim, que estava em condições." (Grifos no original e nosso.)
O silêncio do acusado com relação ao seu estado contradiz a frágil tese de obediência hierárquica
aventada pela Defesa.
Outrossim, em consonância com o exposto, não merece guarida a alegação de negativa de aplicação da
consunção ao apelante, visto a autonomia dos delitos e, ainda, por constatar que a "embriaguez" sequer
foi aquilatada quando da tipificação do homicídio culposo com multiplicidade de vítimas.
O argumento defensivo de não observância ao ne bis in idem somente faria sentido caso o estado de
embriaguez tivesse sido objeto de aferição quando da análise das elementares constituintes do delito
culposo, o que, conforme demonstrado, é inverídico.
Além do mais, a insurgência soa ainda mais descabida quando se verifica que o próprio Conselho
Permanente de Justiça afastou a tipificação à luz do art. 279 do CPM, por entender: não existir provas
suficientes da elementar "estado de embriaguez", de modo que não há como se comprovar, indene de
dúvidas, a configuração da tipicidade penal. Aqui, é preciso compreender que a colocação do CPJ está
direcionada, apenas, à falta de submissão do acusado ao teste de alcoolemia, logo após o acidente. Por
isso, não invalida a ebriez apurada em decorrência de sua apresentação para o serviço, que se deu cerca
de 2 (duas) horas antes do início da viagem.
Tal consideração é relevante, pois deixa claro que o Juízo a quo não considerou a embriaguez quando da
análise do homicídio culposo e, muito menos, de forma autônoma sob a ótica do tipo do art. 279 do CPM.
Não havendo espaços para se alegar a suposta incidência de bis in idem, como fez a Defesa.
Destarte, verifico inexistirem controvérsias no tocante à materialidade do delito de homicídio culposo,
ante a Certidão de Óbito (evento 1, doc. 12. fl. 437 do IPM) do Sd EV Pedro Henrique Moraes de Carvalho
Pimentel. Não bastasse isso, os Autos de Exame de Corpo de Delito (evento 1, LAU17, fls. 1/36, do IPM)
dão conta de que o capotamento do veículo gerou lesões corporais nos outros 24 (vinte e quatro)
militares embarcados.
Consequentemente, resta comprovada a tipificação da conduta na forma do art. 206, § 2°, do CPM, uma
vez que a dinâmica dos fatos se amolda com perfeição aos dispositivos. Vide:
Art. 206. Se o homicídio é culposo:
(...)
§ 2° Se, em consequência de uma só ação ou omissão culposa, ocorre morte de mais de
uma pessoa ou também lesões corporais em outras pessoas, a pena é aumentada de um
sexto até metade.
Como se nota, não procede o argumento de que "o apelante agiu dentro da normalidade que se espera
de sua conduta", uma vez que a instrução logrou êxito em comprovar a quebra do dever objetivo de
cuidado e, bem assim, das demais elementares do tipo culposo. Irrefutável a Sentença ao destacar, ipsis
litteris:
" No caso em tela, é patente a imprudência do denunciado: ciente de que
estaria de serviço no dia 9 de julho de 2017, escalado como motorista de dia,
deixou de adotar a cautela necessária, exigida pelo dever de cuidado objetivo.
Isso porque deixou de se recolher para a obtenção de uma reparadora noite
sono, a fim de que estivesse plenamente apto para exercer sua missão.
Outrossim, aceitou a incumbência de transportar a viatura em percurso de 157
quilômetros, ciente de que não estava integralmente apto para a função, tendo
em vista o cansaço que o acometia." (Grifos no original.)
O argumento de que o recorrente teria agido em ato reflexo para se desviar de um animal (burro) que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/05/2021 19:43:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012379f77f7
supostamente entrara na pista, criou um ônus para a Defesa do qual não conseguiu se desincumbir. O
art. 296 do CPPM prediz, na parte inicial: "o ônus da prova compete a quem alegar o fato (...).". In casu,
inexistem elementos de prova a corroborarem a versão apresentada. O mero recorte de reportagens
esparsas de outros acidentes nada acresce ao caso em concreto, só reforçam a necessidade de cautela
que o agente deveria ter seguido, porém não o fez.
Dito isso, entendo que a autoria e a materialidade do delito, nos moldes descritos na Denúncia, restaram
suficientemente demonstradas, na medida em que alicerçada nos demais elementos de prova produzidos
ao longo da instrução. Ao réu, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis
que se trata de agente imputável do qual se esperava adoção de conduta diversa da consumada.
No que concerne à dosimetria a Procuradoria-Geral da Justiça Militar afirma:
"Quanto à exasperação da pena-base pela maior extensão do dano, entendemos que
deve haver decote parcial quando leva em consideração que o crime ocasionou lesão
corporal em dezoito militares. Este critério fundamentou a causa de aumento de pena do
§ 2° do tipo, que deve prevalecer. A exasperação da pena-base no pertinente conduz ao
bis in idem."
Em que pese o argumento da d. PGJM, não constatei a aludida ofensa, porquanto a exasperação da pena-
base pela extensão do dano não está calcada apenas na multiplicidade de vítimas do § 2° do art. 206 do
CPM, mas também na tenra idade da vítima fatal, o que já seria, por si só, suficiente para a majoração.
Todavia, para não fugir da lógica argumentativa, in specie, deve ser considerado que o quantitativo de
vítimas sobressaltou e muito os parâmetros normais para o cômputo máximo de 1⁄2 (metade) da pena
firmado pelo § 2° do art. 206 do CPM. Como bem lembra a Sentença, ao justificar os fundamentos da
exasperação pela extensão do dano:
"A extensão do dano também merece maiores reflexões, pois, dois fatores, no caso
concreto, fundamentam a aplicação dessa circunstância.
O primeiro é a tenra idade da vítima fatal. Conforme a Certidão de Óbito (Ev. 01, Doc. 12,
Fls. 437 do IPM 84-09.2017.7.10.0010), o SD PEDRO HENRIQUE MORAES DE CARVALHO
PIMENTEL contava com apenas 18 anos de idade na ocasião do acidente, quando
tinha todo "um futuro pela frente" com as normais e indissociáveis expectativas que
soem permear o universo das pessoas ainda na flor da idade. O réu, lamentavelmente,
ceifou a vida de um jovem Soldado do Exército Brasileiro.
Para ilustrar essa dura realidade, cabe trazer à baila o escrito do filósofo Edgar Cézar
Nolasco (in A Melancolia do Vulcão, 2005. p. 37/38):
"Nesta idade, tem-se uma vida inteira pela frente. Todo um mundo para ser
conquistado. Será amado e desamado muitas vezes, assim como amará e deixará
de amar com a mesma Intensidade. Sofrerá perdas e chegará à conclusão muito
cedo de que a vida, apesar de só valer uma bagatela, merece ser vivida, porque é o
que nos sobra. Perderá entes queridos da família, perderá amigos que valem uma
vida, e perceberá o cruel e necessário envelhecimento. Tudo isso e muito mais, uma
pessoa que morre aos quatorze anos está privada de sentir com o próprio corpo."
O SD PIMENTEL não morreu aos 14 anos, mas deixou este plano terreno e seu corpo
material ao reluzir de seus 18 anos e, da mesma forma, não terá a oportunidade de
vivenciar todas as experiências, negativas e positivas, enunciadas pelo filósofo.
O segundo fator se relaciona com o número de militares sofredores de lesões corporais
em virtude do acidente. Neste ponto, cabe fazer uma análise cuidadosa.
Conforme já exposto, este Conselho compreendeu pela aplicação da causa de aumento
prevista no §2º do art. 206 do CPM, tendo em vista a pluralidade de vítimas lesadas por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/05/2021 19:43:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012379f77f7
uma única conduta culposa do agente. A majorante em comento deve flutuar entre as
frações de um sexto até a metade, conforme o número de vítimas do evento. Nesse
sentido:
"O crime do artigo 206 do CPM, homicídio culposo, tem sua pena prevista de 01 a 04
anos, podendo ser agravada, nos termos do §2º do mesmo artigo, de 1/6 (um
sexto) a 1⁄2 (metade) à medida que houver mais vítimas fatais ou lesões
corporais em mais pessoas." (Voto do Min. Relator Fernando Sérgio Galvão nos
Embargos Infringentes nº 14-05.2012.7.02.0102/DF; Superior Tribunal Militar).
Conclui-se que duas vítimas atingidas resultariam no aumento mínimo de um sexto. Três
vítimas, resultariam no aumento de um quinto. E assim por diante:
Número de Lesões
Fração da Causa de Aumento
2 Lesões
Um sexto (1/6)
3 Lesões
Um quinto (1/5)
4 Lesões
Um quarto (1/4)
5 Lesões
Um terço (1/3)
6 Lesões
Metade (1/2)

No caso em espécie, considerando-se o número total de vinte e quatro vítimas
atingidas, é proporcional que o aumento seja da metade. No entanto, tal aumento se
relacionaria somente com seis vítimas extras do evento, de modo que sobrariam 18
vítimas a serem consideradas para individualizar a pena do sentenciado.
Logo, entende-se que esse montante excedente (18 vítimas) deve ser considerado na
primeira fase da dosimetria da pena, como extensão do dano. Ora, não seria
isonômico, proporcional nem razoável, que alguém que tenha lesionado seis vítimas sofra
o mesmo aumento de pena de alguém que tenha lesionado vinte quatro. Tal
entendimento não se compatibilizaria com o Princípio da Individualização da Pena,
previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal." (Grifos no original.)
É o quanto basta.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo e mantenho a condenação imposta ao ex-Sd Ex
DENILSON SOUSA CUNHA - que o considerou incurso nas sanções do art. 202 e 206, § 2º, ambos do CPM,
à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, sem direito ao benefício do sursis por ausência de
amparo legal, com o reconhecimento do direito de apelar em liberdade e a fixação do regime prisional
inicialmente aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum -, nos termos da
Sentença.
Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora